Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000052-60.2019.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0000052-60.2019.6.16.0168

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica, Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão exarada na Ação Penal Eleitoral sob nº 0000052-60.2019.6.16.0168,
que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral a fim de condenar os
réus Heverton Maurina Brancalione, Moacir Loredi Brecher, Ralffh Araújo Teixeira, Sidnei Almeida
de Morais e Thiago Gabriel Xalão como incursos nas sanções do artigo 353, do CE. Fixada a pena
definitiva para todos os réus em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário de um trinta avos (1/30) do maior salário mínimo vigente na época dos fatos, devidamente
corrigidos, em regime inicial no aberto. Preenchidos os requisitos legais do artigo 44, incisos I, II e
III, § 2º, in fine, do Código Penal, foi substituída a pena privativa de liberdade. Concedido direito de
apelar em liberdade (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Heverton Maurina Brancalione, Moacir Loredi Brecher, Ralffh Araújo Teixeira, Sidnei Almeida de
Morais, Thiago Gabriel Xalão e Ralffh Araújo Teixeira, pela suposta prática do delito do artigo 353
do CE, pelos fatos narrados pela denúncia: "Em data não precisada nos autos, mas certo que entre
a noite do dia 05 (cinco) de outubro de 2012 e a manhã do dia 06 (seis) de outubro de 2012, em
diversas ruas da cidade de Foz do Jordão, os denunciados Heverton Maurina Brancalione, Moacir
Loredi Brecher, Ralffh Araújo Teixeira, Sidnei Almeida de Morais e Thiago Gabriel Xalão, todos
agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva, com
unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, ou seja, em concurso de
agentes, fizeram uso de documento falsificado, eis que divulgaram cópia de decisão judicial falsa,
na qual havia determinação da cassação do registro de candidatura do ora candidato Ivan Pinheiro
da Silva, candidato a prefeito pelo Partido Progressista (PP) e Valdir Rozanski, candidato a vice-
prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Frise-se que o Juízo informou à população
que na referida decisão havia falsidade ideológica porque o conteúdo é falso e falsidade material
porque o documento e a assinatura da magistrada são falsos, havendo, inclusive, erro material e
grosseiro quanto ao nome da magistrada, tudo conforme cópia da decisão falsa, Comunicado da
Justiça Eleitoral (fls. 09), Termo de Declaração (fls. 20-25), Relatório da Autoridade Policial fls. 351-
376, e Informação do Núcleo da Polícia Federal de Guarapuava (fls. 511-526) e Relatório
Complementar de fls. 554-559)". Houve, também, denúncia em face de Cleusa Rodrigues da Silva,
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, tendo sido os
autos desmembrados em relação à referida ré, em razão da suspensão condicional do processo
originando os autos PetCiv 0000054-30.2019.6.16.0168. Ref: IPL n°. 011/2013 DPF/GPB/PR - IPL 9-
20.2013.6.16.0044 e Pedido de Providências nº 89638.2012.6.16.0044. Processo migrado na Zona).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MOACIR LOREDI BRECHER (RECORRENTE)
JHONATAN JOAO RUDEK (DEFENSOR DATIVO)
SIDNEI ALMEIDA DE MORAES (RECORRENTE)
WILIANS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
THIAGO GABRIEL XALAO (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE (RECORRENTE)
JOAO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277400
13/12/2024
18:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44277400 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.761

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000052-60.2019.6.16.0168 – Foz do Jordão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Redatora Designada: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: HEVERTON MAURINA BRANCALIONE
ADVOGADO: JOAO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA - OAB/PR41108
RECORRENTE: THIAGO GABRIEL XALAO
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: SIDNEI ALMEIDA DE MORAES
ADVOGADO: WILIANS DE OLIVEIRA - OAB/PR68036
ADVOGADO: EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - OAB/PR54121
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRENTE: MOACIR LOREDI BRECHER
DEFENSOR DATIVO: JHONATAN JOAO RUDEK
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL
E
PENAL.
RECURSOS CRIMINAIS ELEITORAIS.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
SUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
EM
RELAÇÃO
A
HEVERTON
MAURINA
BRANCALIONE,
THIAGO
GABRIEL
XALÃO
e
SIDNEI
ALMEIDA
DE
MORAES.
INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
COLIGIDOS
PARA
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO DE
MOACIR LOREDI BRECHER.

Num. 44277400 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos
criminais
interpostos
contra
sentença condenatória que, em ação penal
eleitoral, condenou os réus à pena de 2 anos de
reclusão e 15 dias-multa, com base no art. 353
do Código Eleitoral, pela distribuição de
documentos
falsificados
contendo
decisão
judicial de cassação de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se as provas apresentadas nos autos são
suficientes para sustentar a condenação dos
recorrentes pelo crime de uso de documento
falso, conforme descrito no art. 353 do Código
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação dos recorrentes se fundamenta
na falsificação e distribuição, na véspera da
eleição de 2012, de documentos contendo
decisão judicial falsificada para prejudicar
adversário político.
4. Provas obtidas através de depoimentos,
análises de sigilo telefônico e outros elementos
colhidos pela investigação policial demonstram,
de forma suficiente, o envolvimento dos
recorrentes nos fatos descritos na denúncia.
5. Depoimentos de testemunhas colocam os
recorrentes na cena do crime e associam
diretamente suas condutas à prática ilícita,
reforçados por evidências materiais.
6. A alegação de insuficiência probatória é
rechaçada pela convergência de depoimentos e
provas técnicas, que comprovam a execução do
crime e a participação ativa dos acusados.

Num. 44277400 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
7. Argumentos de defesa relativos à ausência de
intenção
delitiva
ou
contradições
em
depoimentos foram adequadamente analisados e
afastados, considerando a robustez do conjunto
probatório.
8. Em relação ao recorrente Moacir Loredi
Brecher, não se sustenta a condenação, na
medida em que a única menção à sua
participação na distribuição do material falso
consta do depoimento de uma testemunha
prestado à polícia federal, cujo conteúdo não foi
corroborado por ocasião de sua oitiva em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos interpostos por Heverton Maurina
Bracalione, Thiago Gabriel Xalão e Sidnei
Almeida de Moraes conhecidos e desprovidos.
10. Recurso interposto por Moacir Loredi
Brecher conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. O uso e a distribuição
de documento falsificado com intenção de
influenciar o resultado eleitoral configuram o
crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral,
independentemente de prejuízo efetivo ao pleito.
2. A suficiência probatória para condenação
exige convergência razoável entre depoimentos
e elementos materiais, sendo inaplicável o
princípio do in dubio pro reo quando presentes
provas consistentes e harmônicas.
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 353.
Jurisprudência relevante citada: Não consta
jurisprudência específica citada no documento
analisado

Num. 44277400 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Moacir Loredi Brecher, e, por maioria, negou provimento ao recurso de Heverton Maurina
Brancalione, Thiago Gabriel Xalão e Sidnei Almeida de Moraes, nos termos do voto da Redatora
designada.

Curitiba, 09/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face dos réus
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, MOACIR LOREDI BRECHER, RALFFH ARAÚJO
TEIXEIRA, SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS e THIAGO GABRIEL XALÃO, os quais foram
denunciados pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 353, caput, do Código Eleitoral.
Por sentença, o juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha os condenou como incursos nas
sanções do artigo 353 do Código Eleitoral, todos a penas definitivas de 02 (dois) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Irresignados, os réus Heverton Maurina Brancalione (id. 43613959), Thiago Gabriel Xalão e
Sidnei Almeida de Moraes (id. 43613967) e Moacir Loredi Brecher (id. 43613969) interpuseram
recursos sustentando, em síntese, a insuficiência de provas.
O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos
recursos (id. 43699337).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se também pelo desprovimento (id. 43722643).
É o relatório.

VOTO
Adoto, por brevidade, o relatório apresentado pelo e. Relator, bem como adiro às
suas conclusões no que concerne à admissibilidade recursal.

Num. 44277400 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
No tocante ao mérito dos recursos interpostos, contudo, divirjo parcialmente do
resultado consignado no minucioso voto em exame.
Entendeu o e. Relator por dar provimento aos recursos interpostos por
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, THIAGO GABRIEL XALÃO,
SIDNEI ALMEIDA DE MORAES e MOACIR LOREDI BRECHER, para
reformar a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e os condenou, individualmente, à pena
de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por infração à norma do
art. 353 do Código Eleitoral.
Na origem, a persecução penal iniciou-se em virtude de que, na madrugada do
dia 06/10/2012, véspera da eleição municipal, no município de Foz do Jordão,
foram distribuídos panfletos que forjavam uma sentença judicial de cassação do
registro do então candidato a prefeito Ivan Pinheiro da Silva (id. 43613899, p. 6).
A falsificação material e ideológica do documento é incontroversa, assim como
sua distribuição, mediante derrame pelas ruas da cidade.
Naquele pleito, Neri Antonio Quatrin obteve 1.745 votos contra 1.291 de Ivan
Pinheiro da Silva e 409 de Moacir Zanin.
A acusação, constante da denúncia de ids. 43613650 e 43613633, é de que os
recorrentes, conjuntamente com Ralffh Araújo Teixeira, distribuíram a sentença
falsificada, contida no id. 43613899, p. 6, visando prejudicar a campanha de Ivan
Pinheiro da Silva, candidato a prefeito adversário de Neri Antonio Quatrin, de
cuja campanha participavam.
Concluiu o e. Relator pela ausência de provas para a manutenção do decreto
condenatório, dada a ocorrência de discrepâncias entre os depoimentos das
testemunhas ou entre aqueles por elas prestados na fase policial e durante a
instrução processual.
Tendo por inconclusiva a prova produzida nos autos, entendeu Sua Excelência

Num. 44277400 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, a fim de dar provimento aos
recursos.
De início, saliento que os fatos se referem à eleição ocorrida em 2012, sendo que
as testemunhas foram ouvidas na fase policial entre 2013 e 2016, com a instrução
processual tomando lugar entre 2019 e 2020.
Dessa forma, é natural - e até esperado - que a narrativa dos fatos sofra pequenas
variações ao longo dos 8 anos desde sua ocorrência.
Assim também, não se pode exigir que todos os testemunhos sejam harmônicos
entre si, devendo o julgador analisar quais guardam coerência com as demais
provas contidas nos autos, de modo a formar uma narrativa plausível.
Ainda, as conclusões extraídas de algumas circunstâncias, como ausência de
ligação telefônica a um corréu durante a madrugada e a viagem perpetrada, não
tem o potencial de elidir a prova produzida, conforme provas técnicas e análise
da Polícia Federal.
A denúncia, contida nos ids. 43613650 e 43613633, descreve do seguinte modo a
conduta dos recorrentes:

Em data não precisada nos autos, mas certo que entre a noite do dia 05
(cinco) de outubro de 2012 e a manhã do dia 06 (seis) de outubro de 2012, em
diversas ruas da cidade de Foz do Jordão, os denunciados HEVERTON
MAURINA BRANCALIONE, MOARIR LOREDI BRECHER, RALFFH
ARAUJO TEIXEIRA, SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS e THIAGO
GABRIEL XALÃO, todos agindo dolosamente, com consciência, vontade e
intenção orientadas à prática delitiva, com unidade de desígnios, comunhão
de esforços e divisão de tarefas, ou seja, em concurso de agentes, fizeram uso
de documento falsificado, eis que divulgaram cópia de decisão judicial falsa,
na qual havia determinação da cassação do registro de candidatura do ora
candidato Ivan Pinheiro da Silva, candidato a prefeito pelo Partido
Progressista (PP) e Valdir Rozanski, candidato a vice-prefeito pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT).

Num. 44277400 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Passo, então, à análise das evidências contidas nos autos da participação, ou não,
dos recorrentes nos fatos descritos na denúncia.

1) Heverton Maurina Brancalione

O recorrente foi ouvido sobre os fatos em duas oportunidades, sendo a primeira
na fase investigativa e, a segunda, já durante a instrução criminal.
Em seu depoimento na delegacia de polícia federal, constante do id. 43613912, p.
1, afirmou:

QUE o declarante não atuou na campanha eleitoral, tampouco em Foz do
Jordão/PR; (...) QUE o pai do declarante também não trabalhou nas eleições
em Foz do Jordão/PR; QUE nem o declarante nem seu pai se envolveram
na política de Foz do Jordão/PR; QUE o declarante não trabalhou na
campanha eleitoral para o candidato NERI QUATRIN, atual prefeito de
Foz do Jordão/PR; QUE o conhece mas não o ajudou durante a campanha;
QUE nunca viu ou recebeu documento como o de fl. 08; QUE com relação à
distribuição, em Foz do Jordão/PR de cópias da decisão judicial falsa de fl.
08, o declarante afirma que não participou da distribuição de tais documentos;
QUE não sabe informar se JURANDIR MACHADO chegou a distribuir
documentos como estes; QUE JURANDIR não indicou declarante para
auxiliar na distribuição do referido documento; QUE somente conhece de
vista dos advogados ANDERSON LUIZ BATISTA RIBEIRO e THIAGO
GABRIEL XALÃO, mas não relação com os mesmos; QUE não foi
procurado pelos referidos advogados ou por JURANDIR para a distribuição
das decisões judiciais falsas; QUE conhece RALF TEIXEIRA de Foz do
Jordão/PR; QUE não tem qualquer relação com o mesmo; QUE o
conhece porque é de família que reside há muito tempo em Foz do
Jordão/PR; QUE o declarante não tem contato com RALF; QUE
confirma que é conhecido por "TINGA"; QUE não é verdade o declarante por

Num. 44277400 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
JURANDIR no sentido de que o declarante trabalhou na campanha de NERI
QUATRIN; QUE não sabe informar se JURANDIR trabalhou na campanha
de NERI QUATRIN.

Já em seu interrogatório judicial, constante do id. 43613769 a 43613771,
asseverou que:

Juiz: Onde é que o senhor estava nesse dia e nesse horário?
Heverton: Em casa.
Juiz: Em casa? Desde que horas?
Heverton: Provavelmente a noite inteira.
Juiz: A noite inteira?
Heverton: Claro, durante o dia eu trabalho, né? E depois a noite em casa.
(...)
Juiz: O senhor trabalhou na campanha do Neri?
Heverton: Não.
Juiz: Apoiava o Neri?
Heverton: Votei pra ele.
Juiz: Mas eu digo assim, apoiava no sentido mais amplo, de fazer
campanha, pregar um adesivo, ir no comitê, essas coisas...
Heverton: Não.
Juiz: Distribuir santinho, bandeira...?
Heverton: Não, não tive relação com isso nenhuma.
(...)
Juiz: O senhor conhece os outros réus que eu li o nome aqui?
Heverton: Tenho conhecimento [inaudível] sim.
Juiz: O senhor é amigo deles?
Heverton: Conheço eles.
Juiz: Na época dos fatos o senhor tinha relação com eles?
Heverton: Não.
Juiz: O senhor ligava pra eles?
Heverton: Não, tinha... o mais conhecido talvez o Ralffh.
Juiz: O Ralffh... que relação o senhor tem com o Ralffh?
Heverton: De conhecimento, morava em Foz do Jordão...
Juiz: O senhor ligava pra ele por algum motivo específico?
Heverton: Não, não me lembro.

Num. 44277400 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Juiz: Consta aqui do relatório do levantamento que a polícia federal
fez... o senhor disse lá na delegacia e está me dizendo hoje que tinha...
que conhecia o Ralffh porque é de Foz do Jordão, que a família dele
mora lá há muito tempo... é só esse o motivo que vocês se conheciam, né?
Heverton: [acena positivamente com a cabeça]
Juiz: Na [inaudível] ali dos telefones mostra quem ligou pra quem,
quando, por quanto tempo... consta que no período entre primeiro a
dezoito de outubro daquele ano [inaudível] quarenta e oito contatos
telefônicos entre o senhor e o Ralffh... o senhor sabe me explicar o
porquê de tantos contatos?
Heverton: Não... olha, eu não me lembro, só se algum serviço que prestei
pra oficina, uma coisa [inaudível]
Juiz: Quarenta e oito ligações para um serviço [inaudível] será que o
senhor não se lembraria?
Heverton: Não... não me lembro.
Juiz: Leia Vaz Szernek, o senhor se recorda de ter conversado? Filha do
então candidato [inaudível]
Heverton: Não.
Juiz: Tem ligações do seu telefone... total de seis ligações para o telefone
dela...
Heverton: Não, excelência.
Juiz: Tem um total também de doze ligações pro Fabiano de Oliveira... o
senhor sabe me explicar?
Heverton: [acena negativamente com a cabeça]
Juiz: O senhor conhece o Fabiano de Oliveira?
Heverton: Sei quem é.
Juiz: O que que ele é?
Heverton: Ele é morador de Foz do Jordão.
Juiz: Seu amigo?
Heverton: Não.
Juiz: O senhor ligava pra ele?
Heverton: Não tenho recordação.
Juiz: E todas essas ligações aqui em que aparece você e o telefone celular
dessas pessoas?
Heverton: Eventualmente algum ocorrido, alguma coisa, provavelmente
serviço, essas coisas... não tenho outra relação [inaudível] fora isso aí.
Juiz: Alguém utiliza o seu telefone celular?
Heverton: Eu e a minha esposa.
(...)
Juiz: Ela conhece essas pessoas, pra justificar [inaudível]

Num. 44277400 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Heverton: Não sei, mas é a mesma relação que eu tinha, conhecimento só...

No mais, negou que tenha participado ou que tivesse conhecimento da
distribuição do material falsificado.
Do depoimento do corréu Ralffh Araujo Teixeira à polícia federal, contido no id.
43613926, p. 4-7, extrai-se:

QUE conhece a pessoa de nome "Tinga", filho de Valmir Brancalione; QUE
realmente Tinga é a pessoa de Heverton Maurina Brancalione; QUE
conforme comentário que ouviu, o declarante confirma que Tinga
efetivamente participou da distribuição das mencionadas sentenças
judiciais falsas, pois trata-se de uma piazão novo, bastante disposto,
atirado e inconsequente; (...) QUE além de Tinga e dos dois advogados
mencionados o declarante não se recorda do nome de nenhuma outra pessoa
que tenha participado na elaboração e distribuição das citadas sentenças
judiciais falsas;

Além do depoimento do corréu Ralffh Araujo Teixeira, a participação de
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE nos fatos foi referenciada pelas
seguintes testemunhas:

Orildo D'Agostini (id. 43613904, p. 8-9)
(...) QUE "DIDI MACHADO" lhe contou, ainda, que o advogado
ANDERSON teria pedido a ele que arrumasse pessoas para ajudar a entregar
as decisões falsas; QUE disse, ainda, que ele próprio distribuiu e que
arrumou as pessoas de RALF TEIXEIRA (hoje funcionário da
Prefeitura de Foz do Jordão/PR, trabalhando na Secretaria de
Agricultura) e EVERTON BRANCALHONI (também conhecido como
"TINGA"); QUE sabe que tanto "DIDI MACHADO", quanto RALF
TEIXEIRA e EVERTON BRANCALHONI eram da coligação de NERI
QUATRIN tendo atuado diretamente na campanha eleitoral do mesmo;

Num. 44277400 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Jurandir Machado (id. 43613910, p. 8-9)
(...) QUE conhece EVERTON BRANCALHONI , também conhecido como
"TINGA"; QUE o declarante é mais amigo do pai de EVERTON; QUE
EVERTON BRANCALHONI trabalhou diretamente na campanha eleitoral
de NERI QUATRIN; QUE não pediu para EVERTON ajudar a distribuir o
documento de fl. 08; (...) QUE prefere não comentar o declarado por
ORILDO D'AGOSTINI, pois não se sente seguro para falar; QUE tem medo
de represálias por parte dos envolvidos.

Ivan Pinheiro da Silva (id. 43613920, p. 2-4)
(...) QUE JURANDIR disse ainda que ia dar o nome de "TINGA" filho de
VALMIR BRANCALIONE, pois ele também sabia dos fatos; QUE
JURANDIR comentou ainda que RALF TEIXEIRA, que também distribuiu
os documentos falsos, estaria brabo porque ele e a esposa foram demitidos da
Prefeitura depois da eleição, bem como que em razão disso ele iria contar
todos os fatos;

Valdir Rozanski (id. 43613923, p. 1-2)
(...) QUE fora essas pessoas, muitos eleitores comentaram com o declarante
sobre os fatos e a distribuição das decisões falsas, citando como autores as
pessoas já referidas e, ainda, outras pessoas, como por exemplo "TINGA"
(filho de Volmir Brancalhone), "DIDA" (JURANDIR MACHADO);

Das testemunhas acima, somente Orildo D'Agostini foi ouvido judicialmente (id.
43613691 a 43613694), tendo reafirmado o quanto declarado anteriormente à
polícia federal.
A testemunha arrolada pela defesa de THIAGO GABRIEL XALÃO, Pedro
Felipe Caetano da Silva, ouvida em juízo (id. 43613721 a 43613725) asseverou:

Juiz: Quem que distribuiu?

Num. 44277400 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Pedro: Quem distribuiu, eu, pelo que eu soube, foi o piá do Brancalione.
Juiz: Quem que é?
Pedro: Eu não sei não, acho que é Heverton o nome dele.
Juiz: Heverton é um dos réus.
Pedro: Isso. Que distribuiu eu sei que foi ele, que falaram, né? Mas quem
fez, não sei dizer.
Juiz: O senhor viu ele distribuindo?
Pedro: Não, eu não vi nada, só o que eu fiquei sabendo que falaram lá no...
Juiz: Sabendo de terceiros?
Pedro: É, terceiros.
Juiz: Assim, o que dizem?
Pedro: Não posso afirmar nada, só o que falaram.
Juiz: Só ele ou mais algum?
Pedro: Só fiquei sabendo dele.
(...)
Juiz: Que papel que era, o senhor sabe dizer?
Pedro: Putz, pior que não sei o que era. Eu sei que era um negócio que dizia
que uma juíza tinha cassado o candidato Ivan Pinheiro... foram entregues
acho que um dia antes da eleição.
Juiz: E esse documento era verdadeiro, era falso... o senhor sabe dizer?
Pedro: Não faço a mínima ideia. Depois eu soube que era falso, né.
Juiz: Ah tá... na época...?
Pedro: Na época não.
Juiz: Sabe se o Heverton sabia, ou algum dos outros réus?
Pedro: Provavelmente também não sabiam... o que mandavam fazer lá o
pessoal fazia... eu cheguei a ir lá no comitê, porque meu ex-sogro era o
candidato a vice-prefeito, né?
Juiz: Qual o nome dele?
Pedro: Jaime Bizarra, chamam ele. Não sei, Jaime Szernek. Eu sempre estava
por lá.

Ainda que se desconsidere todos os depoimentos acima, tendo em vista que todos
apenas trazem rumores da participação de HEVERTON MAURINA
BRANCALIONE no crime, não se pode descartar a prova realizada pela polícia
federal, mediante quebra do sigilo telefônico e de dados dos acusados, cujo laudo
de análise encontra-se no id. 43613893, p. 25-32, e id. 43613894, p. 1-8.

Num. 44277400 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
De acordo com essa prova, a versão apresentada por HEVERTON MAURINA
BRANCALIONE, de que mantinha tão somente relação profissional com os
demais envolvidos na campanha de Neri Quatrin, não se sustenta.
Ao contrário do que alegou, fica claro que mantinha relação próxima com os
demais acusados, sendo registradas 6 interações suas com a esposa de THIAGO
GABRIEL XALÃO, Leia Vaz Szernek, filha do candidato a vice-prefeito na
chapa de Neri Quatrin, no período entre 01/10/2012 e 18/10/2012 (ligações e
SMS), além de outras 12 para o terminal pertencente a Fabiano de Oliveira
(casado com outra filha do candidato a vice-prefeito, e coordenador da campanha
de Neri Quatrin) e 48 para Ralffh Araújo Teixeira, com quem disse não manter
relação de amizade e só conhecer por serem da mesma cidade.
Na madrugada em que ocorreu a distribuição do documento falso, HEVERTON
efetuou ou recebeu 10 ligações telefônicas e/ou envio de SMS desde às 23h13 de
05/10/2012 até 03h38 do dia 06/10/2012, sendo ao menos uma para Ralffh
Araujo Teixeira.
Indagado pelo magistrado especificamente acerca de tais interações com pessoas
diretamente ligadas à campanha eleitoral da qual afirmou não ter feito parte, não
soube explicar.
Assim também, mostra-se inverídica a versão por ele apresentada de que passou
a noite da véspera da eleição em casa dormindo, já que na madrugada
permaneceu ativo em seu telefone, seja efetuando ligações ou recebendo SMS,
inclusive com um dos corréus, enquanto o crime em questão estava sendo
executado.
A sentença de id. 43613847 assim fundamentou as razões pela condenação do
ora recorrente:

Num. 44277400 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Inicialmente, cumpre ressaltar que houve investigação detalhada dos fatos,
destacando-se que a autoria de todos os réus restou apurada não apenas pelos
depoimentos colhidos, mas também pela quebra de sigilo de dados
telefónicos autorizada judicialmente, na qual, conforme relatórios de
informação confeccionado pela Polícia Federal, foi possível constatar
diversas ligações que relacionam os réus.
Consta do referido relatório que à época os réus possuíam os seguintes
números telefônicos: Thiago Gabriel Xalão - 42-9131-7897 e 42-8801-8770;
Ralffh Araújo Teixeira - 42-8810-7015; Heverton Maurina Brancalione - 42-
8848-5868; Sidnei Almeida de Moraes - 42-8806-8381, 42-8844-1547 e 42-
8844-2226 e Moacir Loredi Brecher - 49-8828-6926, 46-8801-5237 e 55-
9195-2795. Os réus confirmaram os numerais em juízo. O relatório aponta a
existência de ligações entre os réus dos dias 01/10/2012 a 18/10/2012, mais
especificamente no primeiro relatório constatou-se que houve diversas
ligações entre Fabiano, coordenador da campanha de Neri Quatrin, Ralffh e
Heverton.
O relatório aponta ainda que, ao contrário do alegado pelo réu Ralffh, este
estava em Foz do Jordão na data dos fatos, já que "a direção das antenas de
ligações feitas às 23:13:19 do dia 05/10, 00:08:34 e 00:11:11 do dia 06/10,
vemos os azimutes 280°, 30° e 150° respectivamente. Este fato denota
movimentação do aparelho telefônico pela cidade em cada ligação".
Demonstrou-se que na madrugada do dia 06/10 Ralffh manteve contato
telefônico com Sidnei Almeida de Moraes, Fabiano de Oliveira e Heverton
Maurina Brancalione e que entre Heverton e Ralffh houve 48 (quarenta e
oito) ligações no período de 01 a 18 de outubro, o que afasta totalmente a
versão judicial de que "não ligou para ninguém nesse período, pois nem tinha
levado seu aparelho celular."
Na sequência demonstrou-se que Heverton Maurina Brancalione também
realizou ligações para Fabiano de Oliveira, coordenador de campanha e genro
de Neri Quatrin e com Leia filha de Neri - embora este negue em juízo
veementemente ter participado da campanha ou apoiado ativamente a
candidatura de Neri Quatrin e alegue que "conhece os outros réus, mas não
tem relação com eles e não ligava para eles, o mais conhecido é Ralffh, o qual
conhece por morar em Foz do Jordão. Não lembra dos contatos telefônicos
com Ralffh e não lembra das quarenta e oito ligações. Não recorda de ter
conversado com Leia filha do candidato Neri e também não sabe explicar as
doze ligações para Fabiano Oliveira."
Ainda a respeito da negativa do réu Heverton de ligação com a campanha do
candidato Neri Quatrin, oportuno citar que os relatos das próprias
testemunhas das defesas são capazes de demonstrar que Heverton já

Num. 44277400 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
frequentou o comitê naquela época, pois Fabiano de Oliveira, coordenador de
campanha, disse que "conhece Heverton e as vezes o via no comitê, mas não
recorda se ele fazia parte do quadro de pessoas que foram contratadas
temporariamente para fazerem a entrega de 'santinhos' e Pedro Caetano ex-
cunhado de Thiago Xalão aduziu que soube por comentários que quem
distribuiu as decisões foi Herventon, mas que acreditava que ele não sabia
que eram falsas porque eles faziam o mandavam no comitê. Não bastasse isso
a ata de convenção do Partido Social para Democrático do Município de Foz
do Jordão para escolha de candidatos nas eleições de 2012, tinha como
presidente Volmir Cesar Brancalione pai de Heverton".

Observe-se que o corréu Sidnei Almeida de Moraes, com quem Heverton
comprovadamente manteve contatos durante a noite do crime enquanto trafegava
pela cidade com seu telefone, foi visto por testemunhas derramando a decisão
falsa pelas ruas da cidade, ou seja, transitava com seu carro, parando em alguns
locais para jogar o panfleto constituído pela sentença falsa contrária ao registro
do oponente.
Assim, o conjunto probatório amealhado pela minuciosa investigação policial,
conjuntamente com as provas produzidas em juízo, são suficientes para a
condenação de HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, na medida em que
provam, para além de qualquer dúvida razoável, que o recorrente interagia
regularmente com integrantes da campanha de Neri Quatrin, tendo inclusive
atuado ativamente na madrugada dos fatos, coordenadamente com a campanha,
enquanto o crime era cometido.
Como dito anteriormente, não é necessário que as testemunhas ouvidas
apresentem idêntica versão, mas o fato de que várias delas ouviram falar sobre a
participação direta de HEVERTON na prática do crime, desde o início das
investigações, aliado à prova obtida a partir da quebra de seu sigilo telefônico,
são suficientes para a manutenção da condenação.

Num. 44277400 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

2) Advogado Thiago Gabriel Xalão

As testemunhas Nilson Nogueira Brasil, Jauri Duarte de Ramos e José Rodrigues
dos Santos, quando ouvidas pela polícia federal, foram categóricas ao afirmar
terem visto THIAGO GABRIEL XALÃO distribuindo o material falsificado na
madrugada do crime:

Nilson Nogueira Brasil (id. 43613904, p. 2)
(...) Que esclarece que no dia e hora dos fatos (na madrugada do dia
05/10/2012, por volta das 03:00 ou 04:00 horas) o depoente estava voltando
de carro para sua casa, situada na zona rural de Foz do Jordão/PR; QUE o
depoente esclarece que tinha ido jantar na chácara de seu sogro, que mora em
chácara vizinha à chácara do depoente situada no município de
Mangueirinha/PR, e voltava para sua casa; QUE confirma que viu o
advogado THIAGO GABRIEL XALÃO e SIDNEI MARQUES, de
apelido "caverna" ou "caverninha", nas proximidades do semitério
municipal de Foz do Jordão/PR, quando trafegavam em um veículo
prata, grande e novo, e jogavam panfletos; QUE esclarece que conseguiu
reconhecê-los porque passou de carro ao lado do carro em que eles
estavam; QUE esclarece que depois das eleições já viu o mesmo
advogado THIAGO GABRIEL XALÃO trafegando no mesmo carro em
Foz do Jordão/PR; QUE se recorda que os panfletos diziam respeito à
candidatura de IVAN PINHEIRO e VALDIR ROZANSKI, não sabendo
informar, porém, se se tratavam de decisão judicial falsificada, mas ouviu
comentários nesse sentido; QUE pegou diversos panfletos e levou até o
comitê de IVAN PINHEIRO; (...) QUE conhece bem o advogado THIAGO
GABRIEL XALÃO, que sempre está na cidade, pois a esposa dele é filha
de JAIME BIZARRA, atual vice-prefeito; QUE também conhece bem
SIDNEI MARQUES; QUE o conhece desde que passou a morar em Foz
do Jordão/PR, podendo afirmar que é deficiente físico, tendo perdido
uma perna em acidente de trabalho; QUE confirma que o panfleto que
recolheu era idêntico àquele de fl. 08, inclusive com a falha de impressão no
meio da folha;

Num. 44277400 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Jauri Duarte de Ramos (id. 43613904, p. 6)
(...) QUE esclarece que no dia e hora dos fatos (na madrugada do dia
05/10/2012, por volta das 02:30 horas) o declarante estava em casa,
dormindo; QUE sua casa ficava no centro de Foz do Jordão/PR; QUE
acordou com um barulho de carro e levantou para ver o que era; QUE não
abriu a porta de casa, mas viu, pela janela, um carro prata, grande,
adesivado com a propaganda dos candidatos NERI QUATRIN e JAIME
BIZARRA, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito no pleito passado,
conduzido por SIDNEI MARQUES, de apelido "caverna"; QUE o
advogado THIAGO GABRIEL XALÃO desceu do carro com alguns
papéis nas mãos e jogou na área da casa do declarante; QUE sua casa não
era fechada, não tinha muro; QUE achou que não era nada e voltou a dormir;
QUE pela manhã, quando acordou, verificou que os panfletos ainda estavam
na área e recolheu uns dois; QUE os panfletos eram, na verdade, uma decisão
judicial na qual a juíza tinha cassado a candidatura dos candidatos a Prefeito
IVAN PINHEIRO e Vice-Prefeito VALDIR ROZANSKI; QUE ficou com os
panfletos por algum tempo, mas como se mudaram não sabe onde foram
parar, acreditando que devem ter sido jogados no lixo quando da mudança;
QUE quando estava na casa de sua mãe, comentaram que tinham sido
jogados muitos panfletos pela cidade e pelo interior; QUE depois ficou
sabendo que os panfletos eram falsos; QUE conhece bem o advogado
THIAGO GABRIEL XALÃO, pois o declarante trabalhava no Conselho
Tutelar e quando havia problemas com menores sempre se encontravam
do destacamento da polícia militar; QUE a esposa dele é filha de JAIME
BIZARRA, atual vice-prefeito; QUE também conhece SIDNEI
MARQUES da cidade, podendo afirmar que é deficiente físico, tendo
perdido uma perna em acidente de trabalho ocorrido quando ele
trabalhava em uma barragem; QUE confirma que o panfleto que recolheu
era parecido com que consta à fl. 08, mas o seu não tinha a falha de impressão
no meio da folha, sendo bem nítido;

José Rodrigues dos Santos (id. 43613913, p. 6)
(...) QUE esclarece que no dia e hora dos fatos (na madrugada do dia
05/10/2012, por volta das 03:00 horas) o declarante estava em casa e
acordado, pois na noite anterior, do dia 04/10/2012, arrancaram uma placa de
propaganda do candidato IVAN PINHEIRO de dentro do pátio da casa do

Num. 44277400 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
declarante; QUE como tinha mandado fazer nova placa e instalado no mesmo
local, o declarante resolveu posar acordado para cuidar; QUE confirma que,
após ouvir o barulho de um carro parar em frente a sua casa, saiu de
dentro de casa e viu o advogado GABRIEL XALÃO retornando para um
carro prata, que estava parado em frente a casa do declarante, bem como
diversos papéis jogados no interior de sua residência; QUE foi recolher os
papéis, notou que tratava-se de decisão judicial referente à suposta cassação
do candidato IVAN PINHEIRO; QUE os papéis jogados em sua residência
eram semelhantes ao de fl. 08, contudo não tinha a falha de impressão que
aparece em tal documento; QUE o declarante viu perfeitamente que era o
advogado GABRIEL XALÃO quem esteve em frente à sua casa tendo
em vista haver um poste de luz bem em frente ao seu portão; QUE
conhece bem GABRIEL XALÃO, pois já procurou para ver um situação
trabalhista do declarante com uma firma que tinha saído; QUE da porta
da casa do declarante até o portão dá uns 20 metros de distância; QUE
conseguiu ver que era o advogado GABRIEL XALÃO na ocasião porque
o posto de luz clareia cerca de 50% do pátio de sua casa; QUE não viu se
GABRIEL XALÃO estava acompanhado; QUE via apenas que ele estava
num veículo prata pequeno, quatro portas, não sabendo de que marca;
QUE não viu se havia alguma outra pessoa no interior do veículo e, se havia,
não desceu; QUE sabe que muitas outras pessoas da cidade receberam papéis
como os deixados na sua casa, mas a maioria das pessoas não gosta de se
envolver;

Além dessas testemunhas, que afirmaram ter visto o recorrente THIAGO
GABRIEL XALÃO praticando o crime do qual foi acusado, Orildo D'Agostini,
Jurandir Machado e o corréu Rallfh Araujo Teixeira também disseram ter
tido conhecimento de sua participação nos fatos aqui tratados.
Posteriormente, ouvido em juízo em 01/11/2019 - ou seja, mais de sete anos após
os fatos -, Nilson Nogueira Brasil reafirmou ter visto THIAGO GABRIEL
XALÃO, acompanhado de SIDNEI ALMEIDA DE MORAES, atirando os
panfletos com a decisão falsificada pela janela de um carro prateado (id.
43613697 a 43613700):

Num. 44277400 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Promotor: O senhor informou que na madrugada o senhor presenciou
algumas pessoas em tese jogando essas sentenças na rua ou coisa parecida. O
que que o senhor lembra daquele episódio? O senhor estava em casa, estava
fazendo o que, o que quer o senhor viu, quem o senhor viu...?
Nilson: Aquele dia eu não estava em casa, eu estava indo... estava na chácara
do meu sogro, que é em Mangueirinha, eu jantei com eles ali, e foi na parte
da madrugada já, era umas três, quatro horas mais ou menos da manhã.
Promotor: Certo. O senhor saiu daqui e foi para casa do senhor?
Nilson: Sim.
Promotor: E aí? O que que aconteceu chegando lá em Foz, na casa...?
Nilson: Chegando em Foz do Jordão, nas proximidades do cemitério, eu
avistei um carro prata, jogando os panfletos na rua. E daí eu passei por
eles, onde que eu conheci... reconheci o Gabriel Xalão e o Sidi.
Promotor: O senhor já conhecia essas duas pessoas?
Nilson: Sim. O Sidi eu conhecia há muito tempo já, que eu morei...
morava já em Foz do Jordão.
Promotor: O Gabriel, o senhor... como que o senhor o identificou? O
senhor já conhecia de vista? Como que o senhor pode identificá-lo?
Nilson: Eu já conhecia ele de vista.
Promotor: Já conhecia ele de vista... qual era o horário mais ou menos que o
senhor falou que os teria... que teria os visto?
Nilson: Era das três às quatro horas, eu não tinha hora, mas era esse
horário mais ou menos.
Promotor: Certo. Qual era a cor do veículo que o senhor mencionou?
Nilson: Era um carro prata.
Promotor: Certo. O senhor sabe me dizer se nesse veículo existia algum
adesivo de propaganda política?
Nilson: Não vi. Adesivo no carro não vi, não.
Promotor: Certo. Existe... o senhor tem certeza dessas pessoas ou existe uma
possibilidade de uma confusão por estar a noite...?
Nilson: Olha, eu, assim, por ser de noite, reconheci assim, não bem de vista o
Gabriel e o Sidi, porque eles estavam com os vidros fechados.
Promotor: Mas o senhor consegue me dizer com certeza se eram eles ou não?
Nilson: É, a gente de certeza assim... eu não tenho muita certeza porque
vidros fechados e de noite, a parte da madrugada, não tenho muita...
Promotor: O senhor lembra qual era o modelo do veículo que tava
transitando lá?
Nilson: Era um carro prata, um carro desses novo, não sei que carro que
era, né. Era um carro novo, um carro meio comprido, não posso dizer
que carro, que marca de carro que era, né?

Num. 44277400 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Promotor: O senhor chegou... esse... os vidros estavam fechados, mas o
senhor chegou algum momento a perceber que eles estavam jogando esses
papéis?
Nilson: Eu avistei de longe eles jogando, que daí eu passei por eles... que eu
reconheci que era...
Promotor: O senhor sabe me especificar qual era esse papel, o senhor chegou
a pegar para olhar? Era muito, era um só...?
Nilson: Não, eu peguei umas seis, oito folhas.
Promotor: E o senhor sabe me dizer se era em tese uma decisão de uma
juíza... o senhor chegou a ler?
Nilson: Eu não li esse papel.
Promotor: Não chegou...?
Nilson: Não.
Promotor: Esse papel o senhor levou para alguém, o que o senhor fez?
Nilson: Esse papel eu levei na onde que era o comitê do Ivan Pinheiro.
(...)
Advogado: O senhor se recorda o local exato onde o senhor viu essa suposta
distribuição?
Nilson: Me recordo.
Advogado: Onde foi?
Nilson: Perto do cemitério municipal, da cidade.
Advogado: No bairro Segredo, lá pra cima? É um lugar bem iluminado?
Nilson: Não é bem iluminado lá porque é um bairro meio novo ali, é um dos
mais novo.
Advogado: O senhor também falou que viu o Thiago Gabriel e o Sidnei
distribuindo essas sentenças?
Nilson: Não, na realidade eu vi eles jogando de dentro do carro, daí que
eu passei por eles que eu vi que era eles, que nem eu já falei, não tenho
absoluta certeza porque [inaudível] o vidro levantado, né?
(...)
Juiz: Senhor Nilson, eu quero que o senhor me esclareça algumas coisas... o
senhor disse que foi entre três e quatro horas que o senhor viu isso... três e
quatro da manhã?
Nilson: Sim.
Juiz: O senhor ficou na janta... que horas que foi a janta na casa do seu
sogro?
Nilson: Ah, a janta saiu lá era umas onze e meia, meia-noite.
Juiz: Onze e meia, meia-noite... era festa ou era janta normal?
Nilson: Não, era aniversário dele.
Juiz: Aniversário dele... certo. O senhor voltou ao final, término da festa?

Num. 44277400 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Nilson: Sim.
Juiz: Estava só o senhor ou estava mais alguém?
Nilson: Estava só eu.
Juiz: Só o senhor? E tinha ingerido bebida alcoólica naquele dia?
Nilson: Não, eu não "ingiro" bebida.
Juiz: O senhor disse que era um carro prata, certo? O senhor lembra o modelo
do carro?
Nilson: Ah, é um carro desses novo, um carro comprido.
Juiz: Tá. Nome? O modelo é o nome eu quero saber...
Nilson: Não, o nome não lembro.
Juiz: Não? O senhor lembra da placa, qual município era?
Nilson: Não lembro, também a placa não.
Juiz: O senhor disse... respondeu a pergunta do promotor... que os vidros
estavam fechados e que o senhor entendeu que era Sidnei e Thiago Gabriel,
pelo que o senhor conhecia, viu, mas não tinha certeza porque os vidros
estavam fechados, certo? Mas como é que eles estavam jogando se o vidro
estava fechado? Como é que eles estavam jogando sentença se o vidro estava
fechado?
Nilson: Só que na hora que eles estavam jogando eu não tava perto ainda, eu
estava longinho ainda.
Juiz: Então quando eles estavam jogando eles estavam na rua, em pé?
Nilson: Na rua.
Juiz: Jogando em que local especificamente?
Nilson: Perto do cemitério.
Juiz: Tá. Cemitério é numa região residencial ou numa região afastada...
como que é?
Nilson: Não, é a par da cidade, fica bem a par, tem casas na frente do
cemitério, do lado.
Juiz: É boa a iluminação lá?
Nilson: Não é, não é muito boa a iluminação.
Juiz: A que distância o senhor estava quando viu eles jogando?
Nilson: Ah, eu estava a uns sessenta, setenta metros de distância.
Juiz: O senhor estava de carro?
Nilson: Estava de carro.
Juiz: Deu tempo deles entrarem no carro, fecharem os vidros...?
Nilson: Não, eles estavam dentro do carro, não estavam fora do carro.
Juiz: Eles estavam jogando de dentro do carro?
Nilson: De dentro do carro.
Juiz: O carro estava em movimento?
Nilson: Estava em movimento.

Num. 44277400 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Juiz: Ah tá. E quando que o senhor viu eles fecharem a janela?
Nilson: Eu ver, não pude ver, porque a distância de cinquenta, sessenta
metros...
Juiz: Como é que o senhor não viu eles fechando a janela e viu eles jogando a
sentença?
Nilson: Mas é que conforme a distância, os carros hoje dentro de segundos
fecha o vidro.

Como se verifica do teor do depoimento prestado pela testemunha, em momento
algum ela altera sua versão dos fatos ou denota confusão capaz de retirar-lhe a
credibilidade.
O fato de ter afirmado, em seu depoimento judicial, que não leu o conteúdo do
documento antes de levá-lo ao comitê do candidato a prefeito diretamente
atingido pela falsificação não pode ser lido como mentiroso.
Como mencionado anteriormente, seu depoimento judicial foi tomado somente
em 2019, mais de sete anos após os fatos, tratando-se nitidamente de pessoa
simples, de pouca instrução formal.
A formação das memórias não é um processo físico-químico, sujeito a leis
imutáveis, mas biológico, dependente das experiências passadas daquele que se
recorda e suscetível à degradação com o passar do tempo.
É natural que o depoimento colhido em época mais próxima ao fato contenha
maior riqueza de detalhes do que aquele produzido anos mais tarde.
Como asseverado, o que deve nortear o julgador é a harmonia da narrativa
contida no depoimento testemunhal com as demais evidências existentes nos
autos, não a busca por pequenas contradições entre oitivas da mesma pessoa
separadas por um longo espaço de tempo.
A oitiva judicial da testemunha Jauri Duarte de Ramos foi impossibilitada, dada
a informação, contida nos autos, de que faleceu previamente à instrução

Num. 44277400 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
processual (id. 43613659, p. 2).
No tocante à testemunha José Rodrigues dos Santos, verifica-se dos autos que
sua oitiva foi impossibilitada em decorrência de sua não localização, apesar dos
esforços despendidos para encontrá-lo (id. 43613739, p. 1; id. 43613748, p. 3).
Todavia, seus depoimentos, prestados perante a autoridade policial ainda em
2013, foram claros ao asseverar que viram o recorrente THIAGO GABRIEL
XALÃO distribuindo os panfletos contendo a falsificação pelas ruas da cidade
durante a madrugada do dia 06/10/2012, no que foram corroborados pelos
depoimentos da testemunha Nilson Nogueira Brasil, tanto na fase policial quanto
em juízo.
Nenhuma incoerência advém também do fato da testemunha Nilson Nogueira
Brasil ter afirmado, quando ouvido em juízo, que a rua do cemitério onde avistou
THIAGO GABRIEL XALÃO e SIDNEI ALMEIDA DE MORAES seria mal
iluminada.
A uma, porque a testemunha estava em seu veículo, dotado, presumidamente, de
luzes próprias, capazes de iluminar a cena dos fatos, distante apenas cerca de
cinquenta metros de onde se encontrava; a duas, porque, consoante seu
depoimento, reconheceu o carro ocupado pelos ora recorrentes naquele dia, pois
já tinha visto THIAGO dirigindo o mesmo veículo pela cidade; e, a três, porque
informou em seu depoimento perante a autoridade policial que conhecia bem
ambos os réus, já tendo interagido com eles em outras oportunidades.
Além desses testemunhos, que colocam o recorrente THIAGO GABRIEL
XALÃO na cena do crime, ainda há relatos de outras testemunhas acerca de sua
participação nos fatos, notadamente Orildo D'Agostini (id. 43613904, p. 8; id.
43613691 a 43613694), Jurandir Machado (id. 43613910, p. 8), Ivan Pinheiro da
Silva (id. 43613920, p. 2), Ralffh Araujo Teixeira (id. 43613926, p. 4) e Marinez
Gonçalves de Oliveira (id. 43613809).

Num. 44277400 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Quando o recorrente foi ouvido pela autoridade policial (id. 43613877, p. 8-9),
assim se justificou:

(...) QUE na época o declarante era proprietário de um veículo
HYUNDAI I30, placa de início AUG; QUE não tem qualquer relação com
distribuição de sentenças falsas em Foz do Jordão/PR; QUE informa, ainda,
que na sexta-feira pela manhã o declarante emprestou seu veículo para
SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS (SID "CAVERNA"), que foi para o
município de Anita Garibaldi/SC para buscar a irmão, o cunhado e uma
pessoa de nome JEFINHO e a esposa, tendo retornado para Foz do Jordão no
sábado, pouco antes do almoço, dia anterior ao pleito eleitoral; QUE
questionado sobre as declarações de NILSON NOGUEIRA BRASIL (fls. 22
e 48), JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (fl. 24 e 90), JAURI DUARTE
DE RAMOS (fl. 25 e 52), o declarante informa que não correspondem à
realidade; QUE informa que JAURI já é falecido; QUE afirma, ainda, que os
três eram membros da campanha de IVAN PINHEIRO, também candidato a
prefeito na ocasião; (...)

Quando ouvido em juízo (id. 43613788 a 43613794), THIAGO GABRIEL
XALÃO voltou a afirmar que havia emprestado seu carro para SIDNEI
ALMEIDA DE MORAES no dia 05/10/2012, que o devolveu somente perto do
horário do almoço no dia 06/10/2012. Alegou, ainda, que na madrugada do dia
06/10/2012 estava na casa de seu sogro, não tendo saído. Por fim, não soube
esclarecer o motivo das ligações para o telefone de SIDNEI naquela madrugada.
Tal versão é adotada por SIDNEI ALMEIDA DE MORAES em seu depoimento
na polícia federal (id. 43613879, p. 1-2):

(...) QUE afirma que por volta das 09:00 horas de sexta-feira, 05/05/2012
[sic], viajou para os municípios de Abidon Batista/SC e Anita Garibaldi/SC,
onde foi buscar sua irmã e um amigo seu para votarem no domingo; QUE foi
acompanhado de seu amigo JOSNEI BARRETO [...]; QUE viajou com um

Num. 44277400 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
veículo I30, prata, de propriedade do advogado THIAGO GABRIEL
XALÃO; QUE chegou no sábado, dia 06/10/2012, pela manhã; QUE não
estava em Foz do Jordão/PR na madrugada do dia 05/10/2012 para o dia
06/10/2012, quando houve a distribuição de cópias de sentença judicial [...];
QUE ficou sabendo da suposta cassação de IVAN PINHEIRO no dia em que
chegou em Foz do Jordão/PR; QUE ouviu comentários na cidade e no comitê
do candidato NERI QUATRIN; QUE não viu cópia da sentença em questão;
QUE não tem qualquer envolvimento na distribuição de tais cópias de
sentenças falsas; (...)

Conforme confirmado pelos recorrentes em seus depoimentos, o veículo de
propriedade de THIAGO GABRIEL XALÃO à época era um Hyundai/i30, cor
prata, a mesma do carro avistado pelas testemunhas que afirmaram tê-lo visto
dirigindo no dia dos fatos. Esse veículo aparece no laudo de análise da quebra de
sigilo telefônico, elaborado pela polícia federal (id. 43613894, p. 5):

Num. 44277400 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Portanto, contrapondo os testemunhos que afirmam que foi visto, acompanhado
de SIDNEI ALMEIDA DE MORAES, distribuindo o material falsificado na
madrugada de 06/10/2012 pelas ruas de Foz do Jordão, o recorrente vale-se da
versão de que não estava na posse de seu carro na hora do crime.
Todavia, além do fato de que o carro de propriedade de THIAGO GABRIEL
XALÃO corresponde exatamente à descrição contida nos depoimentos das
testemunhas que alegam tê-lo visto, junto de SIDNEI, na madrugada de
06/10/2012, distribuindo as sentenças falsas (inclusive quanto à presença de
adesivo do candidato Neri Quatrin), a quebra dos sigilos telefônicos dos
envolvidos forneceu outros detalhes importantes para o caso.
Acerca da viagem realizada por SIDNEI ALMEIDA DE MORAES,
alegadamente com o carro de propriedade de THIAGO GABRIEL XALÃO, vale
a pena reproduzir as conclusões da polícia federal:

Primeiramente, foi necessário consultarmos a distância entre os municípios de
Foz do Jordão/PR e Abdon Batista/PR [sic], bem como o tempo necessário
para se deslocar entre as duas cidades. Com o uso do Google Maps,
estimamos a viagem em 356 Km e 5h 47 min de duração, pelo trajeto mais
curto, conforme imagem a seguir:

Num. 44277400 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

As análises do extrato telefônico de Sidnei mostraram que no dia 05/10/12
sua última ERB em Foz do Jordão ocorreu às 10:21:23. Foram registradas
ERBs de Sidnei em Mangueirinha/PR e Palmas/PR. Em seguida, uma série de
ligações em que não obtiveram ERBs devido ao telefone estar desligado ou
sem sinal de rede telefônica.
A primeira ERB de Sidnei em Abdon Batista/SC foi às 15:31:48. Conclui-se,
então, que da saída de Sidnei de Foz do Jordão à chegada a Abdon
Batista/SC, se passaram, no máximo, 5h 10min 25seg, tempo menor que o
estipulado pelo Google Maps para o trajeto.
Após concluirmos estes dados, o que nos importa para esta investigação é o
horário de retorno de Sidnei. A última ERB de Sidnei em Abdon Batista/SC
ocorreu às 20:11:17 do dia 05/10/12. O celular permaneceu sem ERB até às
04:51:28, quando registrou a localidade de Foz do Jordão/PR. Entre o horário
das duas ERBs se passaram mais de 8h 40min.

Num. 44277400 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Considerando o tempo estipulado pelo Google Maps para o trajeto (5h
47min), bem como o tempo de viagem feito por Sidnei no caminho de ida (5h
10min), é possível chegarmos a duas suposições:
a) Tendo Sidnei saído de Abdon Batista/SC logo após realizar a ligação, às
20:11, o horário médio que Sidnei teria chegado à Foz do Jordão/PR seria
cerca de 01:58 (considerando 5h 47min de viagem).
b) Tendo Sidnei chegado à Foz do Jordão/PR exatamente às 04:51, pelos
mesmos cálculos, conclui-se teria saído de Abdon Batista/SC por volta da
01:21.
Com estes dados, conclui-se que Sidnei possa ter chegado à Foz do
Jordão/PR em uma janela de horários da 01:58 às 04:51 do dia 06/10/12. Isto
contando com a estimativa de trajeto do Google Maps, visto que o tempo
poderia ser ainda menor pelo fato de que Sidnei levou apenas 5h 10min na
viagem de ida.
Mesmo não tendo as horas de partida e chegada precisas, esta informação já
contraria a declaração de Sidnei de que não estava em Foz do Jordão na
madrugada do dia 06/10/12. Há, de fato, a possibilidade de que Sidnei
estivesse no município nos horários em que os crimes foram relatados.
Ademais, os extratos telefônicos demonstraram manteve contato com vários
outros citados nesta investigação:

Num. 44277400 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Assim, a versão do recorrente, de que seu veículo não estava na cidade no
horário do cometimento do crime, não se sustenta.
Três testemunhas alegam terem visto o carro entre 4h00 e 5h00 de 06/10/2012
rodando pela cidade, conduzido pelos recorrentes THIAGO GABRIEL XALÃO
e SIDNEI ALMEIDA DE MORAES, atirando os panfletos contendo a sentença
falsificada.
Embora SIDNEI tenha, realmente, viajado para Santa Catarina no dia
05/10/2012, possivelmente com o carro de THIAGO, da análise dos dados
obtidos com a quebra dos sigilos telefônicos vê-se claramente que estava de volta
à Foz do Jordão na madrugada do dia 06/10/2012, em horário anterior àquele em
que as testemunhas afirmam tê-los visto.
Dessa forma, entendo que as provas coligidas tanto pela investigação policial
quanto durante a instrução criminal são suficientes para a manutenção da
condenação de THIAGO GABRIEL XALÃO, dado que contêm narrativa
harmoniosa com a versão apresentada pela acusação, ao contrário daquela trazida
pela defesa, desbancada pelos dados obtidos pela quebra do sigilo telefônico dos
envolvidos.

Num. 44277400 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

3) Sidnei Almeida de Moraes

Tudo aquilo que foi analisado acerca dos fatos envolvendo THIAGO GABRIEL
XALÃO aplica-se ao recorrente SIDNEI ALMEIDA DE MORAES.
Ambos são mencionados nos depoimentos das testemunhas Nilson Nogueira
Brasil e Jauri Duarte de Ramos, que afirmaram tê-los visto em um veículo cor
prata distribuindo os documentos falsificados. Essa versão, como dito
anteriormente, foi confirmada pela testemunha Nilson Nogueira Brasil em seu
depoimento judicial.
Ainda, também conforme já mencionado, a análise dos dados obtidos da quebra
do sigilo telefônico dos envolvidos prova que SIDNEI estava de volta à Foz do
Jordão na madrugada do dia 06/10/2012, quando houve a distribuição do material
falsificado.
A sentença de id. 43613847 assentou o seguinte, no que concerne às provas de
sua participação no crime:

Em relação ao réu Sidnei Almeida de Moraes, os dados telefônicos analisados
indicam que no dia 05/10/12 sua última ERB em Foz do Jordão ocorreu às
10:21:23 e que a última ligação em Abdon Batista foi em 20:11:17, de modo
que o horário estimado de retorno à Foz do Jordão é 01:58 e 04:51 do dia
06/10/12, o que alude que este estaria sim em Foz do Jordão no horário do
crime, inclusive tal horário é compatível com a versão do acusado de que
chegou em Foz do Jordão entre 05h00min e 06h00min do dia 06/12/12,
horário narrado na denúncia. Além disso, o acusado não soube explicar o
motivo das ligações ou o fato de andar constantemente de carro com o réu
Thiago Xalão, alegando apenas que "acha que não ligou para Ralffh aquele
dia e talvez tenha ligado para Thiago porque o carro era dele. Acha que
também não ligou para Fabiano e lá nem pega sinal porque são

Num. 44277400 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
aproximadamente trinta quilômetros para chegar nessa cidade" e
"acompanhava Gabriel para fazer planos de governo e essas coisas,
acompanhando o jurídico da campanha, mas não trabalhou e não era filiado
ao partido"; "acompanhava Gabriel quando ele o convidava e nunca trabalhou
na campanha e na prefeitura, pois era detonador e trabalhava nas barragens".

Da quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, para além da comprovação de que
SIDNEI estava em Foz do Jordão no momento do cometimento do crime, ainda
tem-se que interagia com bastante frequência com outros membros da campanha
de Neri Antonio Quatrin, constando, no período compreendido entre 01/10/2012
e 18/10/2012, 220 interações com Anderson Luiz Batista Ribeiro (assessor da
campanha), 142 com Fabiano de Oliveira (coordenador da campanha), 6 com
Ralffh Araujo Teixeira (condenado em 1º grau, sem recurso), e 29 com o casal
THIAGO GABRIEL XALÃO e Leia Vaz Szernek.
Em seu interrogatório judicial (id. 43613758 a 43613766), o ora recorrente
reafirmou que se deslocou a Abdon Batista/SC no dia 05/10/2012, tendo
retornado a Foz do Jordão "entre 5h00 e 6h00" do dia seguinte. No entanto, alega
que teria ido direto para sua casa descansar, acordando somente por volta das
10h00.
Tal versão, contudo, não encontra embasamento nas provas contidas nos autos,
especialmente nos depoimentos das testemunhas que afirmam tê-lo visto,
juntamente com o recorrente THIAGO, distribuindo os panfletos na madrugada
de 06/10/2012.
Por tais razões, também não merece acolhida o recurso interposto por SIDNEI
ALMEIDA DE MORAES.

4) Moacir Loredi Brecher

Num. 44277400 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Quanto ao recorrente MOACIR LOREDI BRECHER, no entanto, a conclusão a
que chego não diverge daquela contida no voto do e. Relator.
Isso porque a única menção à sua participação na distribuição do material falso
consta do depoimento da testemunha Liliane Kraus da Rosa.
Quando ouvida pela polícia federal (id. 43613904, p. 5), declarou:

(...) QUE esclarece que no dia e hora dos fatos (na madrugada do dia
05/10/2012, por volta das 02:15 horas) o declarante estava em casa,
dormindo; QUE sua casa fica na zona rural de Foz do Jordão/PR; QUE
acordou com um barulho de carro e levantou para ver o que era; QUE abriu
a porta da frente e viu um GM CHEVETTE, cor vermelha; QUE viu que
o condutor era pessoa a quem a declarante conhece pelo apelido
"pombinho"; QUE não sabe o nome de "pombinho", não sabendo informar
se é LOREDI BRECHE como consta da declaração de fl. 23; QUE na
oportunidade "pombinho" parou na frente de sua casa e jogou um papel
que dizia que o candidato IVAN PINHEIRO tinha sido cassado; QUE
depois disso, ele deu a volta com o carro, quando a declarante pode vê-lo
claramente, bem como o adesivo do n. 55 no vidro traseiro do carro;
QUE esclarece que "pombinho" sempre andava com referido veículo; QUE
na frente da casa da declarante tem poste de iluminação pública, o que
contribuiu para que a declarante conseguisse visualizar perfeitamente o
veículo e "pombinho"; QUE pelo que sabe "pombinho" estava trabalhando
como cabo eleitoral da Coligação "Foz do Jordão em Tempo de Renovação",
dos então candidatos a Prefeito NERI QUATRIN e Vice-Prefeito JAIME
BIZARRA, n. 55; QUE não se recorda bem das características do panfleto
que recolheu; QUE não sabe informar se era idêntico àquele de fl. 08, mas o
conteúdo era parecido; QUE entregou o panfleto recolhido para pessoa
conhecida por "ANILDINHO", o qual disse que não era verdadeira a
informação veiculada no panfleto; QUE ficaram com o panfleto; (...)

No entanto, quando ouvida em juízo (id. 43613754 a 43613755), a testemunha
Liliane Kraus da Rosa alterou sua versão dos fatos:

Num. 44277400 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Promotor: A senhora ficou sabendo do que aconteceu, eles distribuíram
lá alguns panfletos de uma suposta sentença falsa, de cassação...?
Liliane: Eu fiquei sabendo, mas nunca vi.
Promotor: Nunca viu nada?
Liliane: Não.
Promotor: Não chegou a receber nenhum panfleto...?
Liliane: Não.
Promotor: Ver alguém jogando esses panfletos perto da casa da senhora?
Liliane: Na verdade, na noite passou um carro vermelho, foi lá na minha
casa, que não tinha rua, né? Chegou na frente da casa, virou a volta e
saiu. Mas não deixou papel nenhum.
Promotor: Não deixou papel nenhum?
Liliane: [sinaliza negativamente com a cabeça]
Promotor: Consta aqui dos autos, dona Liliane, às folhas cinquenta do
inquérito policial, que a senhora viu um chevette vermelho e que o
condutor era pessoa conhecida como "pombinho".
Liliane: Sim. Mas não deixou papel nenhum.

Ou seja, apesar de confirmar ter visto MOACIR LOREDI BRECHER dirigindo
seu veículo na frente de sua casa na madrugada dos fatos, a testemunha não
confirmou a versão por ela apresentada anteriormente de que o recorrente atirou
o documento falso em sua residência, negando inclusive que os tivesse visto.
Já MOACIR, quando ouvido pela autoridade policial (id. 43613873, p. 2-3),
assim declarou:

(...) QUE estava em Foz do Jordão/PR no dia no dia da eleição e no dia
anterior; QUE não trabalhou para nenhum candidato durante a campanha
eleitoral; QUE na semana anterior ao pleito, quando estava em Foz do
Jordão/PR, o declarante não auxiliou na campanha de qualquer candidato;
QUE não apoiou candidato algum; QUE confirma que seu apelido é
"pombinho"; [...] QUE estava na sua casa nesse período; QUE o declarante
era proprietário de um veículo GM CHEVETE vermelho quando do

Num. 44277400 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
pleito eleitoral de 2012; QUE estava de posse do veículo no dia do pleito,
assim como na véspera; QUE não emprestou o veículo para ninguém;
QUE ouviu comentários, no dia da eleição, de que tinham sido distribuídos
documentos falsos supostamente assinados pela Juíza Eleitoral; QUE não
sabe qual documento era, pois nunca viu e/ou pegou na mão; [...] QUE o
veículo do declarante não estava adesivado no dias eleições; QUE confirma
que tinha um adesivo do Vereador EDINHO, EDSON SOARES DOS
ANJOS; QUE EDINHO era da coligação de NERI QUATRIN, nº 55; QUE
EDINHO é amigo pessoal do declarante; (...)

Quando ouvido em juízo (id. 43613774 a 43613781), contudo, MOACIR entrou
em contradição, primeiramente afirmando que permaneceu em casa durante toda
a madrugada do dia 06/10/2012 e que somente ele dirigia seu carro, depois
alegando que emprestou seu veículo para a pessoa de "Carreirinha", cujo nome
não soube declinar.
Da quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, cujo laudo encontra-se nos ids.
43613893, p. 25-32, e 43613894, p. 1-8, extrai-se que MOACIR interagiu, no
período compreendido entre 01/10/2012 a 18/10/2012, tão somente com Fabiano
de Oliveira, coordenador da campanha de Neri Quatrin, por 18 vezes.
Não consta qualquer atividade telefônica de MOACIR na madrugada do crime,
nem interações suas com os demais participantes.
Embora seja possível afirmar que MOACIR LOREDI BRECHER mentiu tanto
em seu depoimento à polícia federal quanto em juízo, quando afirmou que
permaneceu em casa naquela madrugada ou que emprestou seu veículo para
terceiro que sequer soube identificar, a única prova de sua participação no crime
vem do testemunho de Liliane Kraus da Rosa à autoridade policial, não
corroborado por ela em juízo.
Ainda que se possa creditar tal discrepância no relato da testemunha ao decurso
do tempo entre os fatos (2012) e sua oitiva judicial (2020), tem-se que ela

Num. 44277400 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
confirmou todos os demais detalhes do depoimento que havia prestado
anteriormente na polícia federal, descrevendo a marca, modelo e cor do veículo
por ela avistado em frente sua residência naquele dia 06/10/2012, bem como sua
movimentação pela rua e o fato de que possuía adesivo de candidato com o
número 55, apenas se retratando quanto à afirmação de que MOACIR teria
jogado o documento falsificado em sua casa.
Por mais que esse "ajuste" em sua versão possa causar estranheza, fato é que
nada há nos autos que indique que ela tenha mentido em juízo.
O juízo a quo fundamentou a conclusão pela condenação de MOACIR LOREDI
BRECHER com base unicamente no fato de que as versões apresentadas por ele
durante a fase de investigação e na instrução criminal são divergentes:

A testemunha de acusação Liliane Kraus da Rosa alterou sua versão alegando
que "ficou sabendo da distribuição dos panfletos, mas nunca viu nada e não
chegou a receber esses panfletos. Na noite passou um carro vermelho e foi na
sua casa onde não tinha rua, tendo chegado em frente à casa, dado a volta e
saído, porém não deixou papel nenhum. Confirma que viu um Chevette
vermelho conduzido por 'Pombinho', contudo ele não deixou papel nenhum".
Entretanto, quando foi ouvida no inquérito policial relatou que " na
madrugada do dia 05 de outubro de 2012 às 02:15 horas, ouvi um carro entrar
no pátio de minha propriedade, então acendi a luz e olhei pela janela quando
avistei o Sr. Loredi Breche, vulgo 'pombinho' (cabo eleitoral da Coligação
Foz do Jordão em Tempo de Renovação) dentro de um Chevette vermelho
com adesivo 55 no vidro traseiro, e papeis espalhados próximo a área de
minha casa, então recolhi um papel e se tratava de uma sentença de cassação
do Sr. Ivan Pinheiro, que então fui buscar informações e soube que era falsa."
A respeito desses relatos, pontuo que o réu Moacir Loredi Brecher apresentou
versão judicial completamente contraditória e inverossímil, uma vez que
confirmou ser proprietário de um Chevette vermelho, o qual incialmente disse
que não usou no dia cinco, mas que mais ninguém conduzia esse veículo e na
sequência afirmou que emprestou o carro para uma pessoa que não sabe o
nome, tendo sido devolvido no dia seguinte.

Num. 44277400 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37

Assim, à míngua de qualquer evidência concreta que comprove que MOACIR
LOREDI BRECHER participou efetivamente da distribuição do material falso na
madrugada do dia 06/10/2012, tem-se que seu recurso merece provimento, para
absolvê-lo das acusações contidas na denúncia.

5) Ralffh Araújo Teixeira

No que concerne ao corréu Ralffh Araújo Teixeira, tem-se que sequer recorreu da
sentença, sendo incabível a reanálise do conjunto probatório amealhado contra si.
O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de extensão da decisão do
recurso ao corréu que não recorreu da sentença somente em caso de concurso de
agentes, o que não é o caso dos autos (CPP, art. 580).
Nem por meio de habeas corpus se poderia alterar a conclusão da sentença para
alcançar aquele que dela não recorreu, dado que isso implicaria na necessidade
de revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado. Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA
VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE,
DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A
CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM
SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA REDAÇÃO
DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE
JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL - PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA -

Num. 44277400 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
CONTROVÉRSIA QUE, NO CASO, IMPLICA EXAME APROFUNDADO
DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - A ação de "habeas corpus" constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de
fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF, HC 101450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.06.2014 -
destaques acrescentados)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES
DE
FURTO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS
SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA
NÃO
IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
(...)
(STF, HC 211875 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022
PUBLIC 01-06-2022 - destaques acrescentados)

Conclusão

Assim, conduzindo-me pela totalidade das provas colhidas nos autos, entendo
por inescapável a conclusão pela inequívoca autoria dos recorrentes
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, THIAGO GABRIEL XALÃO e
SIDNEI ALMEIDA DE MORAES nos fatos descritos na denúncia,

Num. 44277400 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
configuradores do crime tipificado no art. 353 do Código Eleitoral.
Consoante bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer de id.
43722643, o que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que o
convencimento do magistrado se dê unicamente com base em provas produzidas
fora do contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas. No entanto, quando as provas colhidas durante a investigação do
crime são corroboradas por outros elementos contidos nos autos, estes
submetidos ao contraditório, não há que se falar em ilegalidade.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça:

EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DA FASE
INQUISITORIAL
CONFRONTADOS
COM
OS
ELEMENTOS
COLHIDOS
EM
JUÍZO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO
PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Condenação lastreada em declarações colhidas de testemunhas na fase
inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade.
2. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da
prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação
da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento.
3. O habeas corpus não pode ser usado como sucedâneo de revisão criminal.
Precedentes.
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(STF, RHC 121850, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/05/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO
ATIVA. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. OFENSA AO ART. 1.022, I E II, DO CPC. NÃO

Num. 44277400 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO DA DATA DOS FATOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
CONFIRMADOS
POR
PROVAS
JUDICIAIS.
CONDENAÇÃO
COM
BASE
EM
PROVAS
NÃO
REPETÍVEIS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que "não se admite a nulidade do
édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova
inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados
ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de
1/8/2012).
7. No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas
irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas,
observada a ressalva contida na parte final do art. 155 do CPP. Precedentes.
8. Na espécie, além das interceptações telefônicas e demais provas
irrepetíveis produzidas na fase inquisitorial, a condenação se baseou também
em prova testemunhal colhida em juízo.
9. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos - interceptações
telefônicas, diligências externas efetuadas pela Polícia Federal e depoimentos
judiciais das testemunhas de acusação -, concluiu que o ora recorrente
coordenou o pagamento de vantagens indevidas a policiais rodoviários
federais para burlar a fiscalização dos caminhões da empresa Arrows Petróleo
do Brasil Ltda e, por isso, manteve sua condenação pelo crime de corrupção
ativa.
Modificar essa solução exigiria reexame de fatos e provas, o que é
inadmissível em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
(...)
(STJ, AgRg no REsp nº 2.120.994/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, j. 16/10/2024)

Com relação ao recorrente MOACIR LOREDI BRECHER, contudo, a
condenação não se sustenta, uma vez que, afora o depoimento prestado pela
testemunha Liliane Kraus da Rosa na fase policial - e não corroborado por ela

Num. 44277400 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
quando ouvida em juízo - inexistem outras evidências a conectá-lo ao crime ou
aos demais réus.
Embora a versão por ele dada para seu paradeiro naquela madrugada do dia
06/10/2012 tenha sido desmentida pela testemunha Liliane, que o viu dirigindo
seu carro, nenhuma prova produzida nos autos demonstra, para além da dúvida
razoável, que estava agindo em conjunto com os outros recorrentes.
Desse modo, com as devidas vênias ao e. Relator, divirjo parcialmente do
entendimento exposto em seu voto, para o fim de considerar como procedente a
denúncia de ids. 43613650 e 43613633 quanto aos recorrentes HEVERTON
MAURINA BRANCALIONE, THIAGO GABRIEL XALÃO e SIDNEI
ALMEIDA DE MORAES, tal qual razões expostas na sentença de 1º grau.

Fato é que a materialidade está provada extreme de dúvidas, houve a efetiva
derrama de panfletos falsos em horário que dificultou a identificação dos autores,
ou seja, durante a madrugada. Na cidade pequena, investigações foram encetadas
e testemunhas foram ouvidas pela Polícia Federal, concluindo pelo envolvimento
das pessoas mencionadas no inquérito policial e posterior ação penal, não tendo
havido qualquer ilação ou dúvida a respeito de outros possíveis autores do crime.
As provas são boas, válidas e não foram adequadamente infirmadas pela defesa.
A sentença há que ser mantida em sua maior parte.

Dosimetria

Consoante prevê o art. 353 do Código Eleitoral, a pena para o crime de uso de
documento falso é a mesma prevista para a falsificação material ou ideológica.
No caso dos autos, o documento falsificado é uma sentença judicial,

Num. 44277400 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
enquadrando-se, portanto, como documento público, na forma do art. 348 do
Código Eleitoral, que estipula a pena de "reclusão de dois a seis anos e
pagamento de 15 a 30 dias-multa".
Assim, considerando que a pena aplicada aos recorrentes foi fixada no mínimo
legal, à míngua de recurso por parte do autor da ação penal, nenhum reparo há de
ser feito.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, com as devidas vênias ao e. Relator, voto no sentido de
CONHECER dos recursos para, no mérito:
a) NEGAR PROVIMENTO àqueles interpostos por HEVERTON MAURINA
BRANCALIONE (id. 43613959), THIAGO GABRIEL XALÃO e SIDNEI
ALMEIDA DE MORAES (id. 43613967), mantendo inalterada a decisão que os
condenou, cada qual, à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-
multa, na forma da fundamentação;
b) DAR PROVIMENTO àquele interposto por MOACIR LOREDI BRECHER
(id. 43613969), absolvendo-o das imputações contidas na denúncia, na forma da
fundamentação.
De ofício, excluo a condenação ao pagamento de custas processuais, em virtude
da gratuidade da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 4º da Res. TSE 23.478/2016
(RC 1-25.2017.6.16.0134, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, j. 18/10/2018).
Considerando ter sido a defesa de MOACIR LOREDI BRECHER patrocinada
por defensor dativo, e dada a omissão, na sentença, quanto à fixação de
honorários ao respectivo advogado, arbitro sua remuneração em R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), sendo R$ 1.800,00 pelo patrocínio da defesa em
1ª instância e R$ 600,00 pela interposição do recurso, utilizando como parâmetro

Num. 44277400 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
o disposto na Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA, do Estado do
Paraná, a serem custeados pela União Federal. Expeça a Secretaria Judiciária
deste Tribunal a certidão correspondente a esse valor, independentemente do
trânsito em julgado.
Após o trânsito em julgado, proceda o Cartório Eleitoral às providências contidas
no art. 478 e seguintes do Código de Normas da Corregedoria Regional Eleitoral
do Paraná (Provimento 2/2021).
Sem prejuízo, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, à Secretaria
Judiciária para que oficie ao Juízo Eleitoral de 1º grau para efetivar as
determinações pertinentes ao cumprimento desta decisão, inclusive com o
lançamento do ASE respectivo no Cadastro Eleitoral dos réus.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Revisora

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos. Conquanto a intimação da sentença tenha sido publicada no DJE
do dia 24/05/2023, houve a reabertura do prazo recursal em 26/05/2023, haja vista a juntada da
digitalização do IP nº 011/2013, encerrando-se no dia 12/06/2023, conforme certificado nos autos
(id. 43613971), sendo que as razões foram protocoladas nos dias 29/05, 09/06 e 12/06/2023,
respectivamente (id. 43613959, 43613967 e 43613969).
O órgão ministerial foi intimado em 23/08/2023 e ofertou contrarrazões, tempestivamente, em
25/08/2023.

Num. 44277400 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
As circunstâncias fáticas de perpetração dos delitos foram assim descritas na inicial acusatória
(id. 43613633):
1º Fato delitivo: Do crime previsto no artigo 353, caput, da Lei nº4.737/1965 (Código Eleitoral):
Em data não precisada nos autos, mas certo que entre a noite do dia 05 (cinco) de outubro de
2012 e a manhã do dia 06 (seis) de outubro de 2012, em diversas ruas da cidade de Foz de
Jordão, os denunciados HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, MOACIR LOREDI BRECHER,
RALFFH ARAUJO TEIXEIRA, SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS e THIAGO GABRIEL XALÃO,
todos agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas à prática delitiva,
com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, ou seja, em concurso de
agentes, fizeram uso de documento falsificado, eis que divulgaram cópia de decisão judicial
falsa, na qual havia determinação da cassação do registro de candidatura do ora candidato Ivan
Pinheiro da Silva, candidato a prefeito pelo Partido Progressista (PP) e Valdir Rozanski,
candidato a vice-prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).
2º Fato delitivo: Do crime preciso no art. 350, caput, da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral):
No dia 10 (dez) de outubro de 2012, em horário não especificado nos autos, mas certo que
durante o horário de atendimento do Cartório Agner, localizado na Avenida Prefeito Moacyr Julio
Silvestri, nº 1633, na cidade e Comarca de Guarapuava/PR, a denunciada CLEUSA
RODRIGUES DA SIVLA, agindo dolosamente, com consciência, vontade e intenção orientadas
à prática delitiva, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez inserir, em documento
público, declaração falsa, para fins eleitorais, consistente em afirmar que teria ouvida uma
conversa entre Neri e Paulo, onde este teria falado "deu tudo certo, o Chalão está
providenciando os papéis e na sexta-feira soltamos estes papéis na rua e com mais duzentos mil
ganhamos a eleição (sic)".
Importante pontuar, inicialmente, que a denunciada pelo segundo fato obteve o benefício da
suspensão condicional do processo, motivo pelo qual a sentença condenatória se fixou no
primeiro fato e nos agentes nele referidos.
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença do juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha
que os condenou como incursos nas sanções do artigo 353 do Código Eleitoral, todos a penas
definitivas de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Em síntese, o decisum reconheceu a presença de elementos que comprovam a materialidade e
autoria delitivas.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Não há preliminares para serem resolvidas. Assim, passo à análise dos fatos narrados na denúncia.

Num. 44277400 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
A materialidade do fato está demonstrada pela cópia da decisão, comunicado da Justiça Eleitoral, Termo de
declaração, Relatório da autoridade policial, informação do núcleo de análise da Polícia Federal de
Guarapuava e Relatório Complementar.
A autoria é certa e resta comprovada em desfavor dos réus THIAGO GABRIEL XALÃO, SIDNEI
ALMEIDA DE MORAES, RALFFH ARAUJO TEIXEIRA, MOACIR LOREDI BRECHER e
HEVERTON MAURINA BRANCALIONE.
Dito isto, o amplo conjunto probatório carreado aos autos demonstrou a prática do delito de uso de
documento falso por todos os acusados, conforme se passar a expor.
In casu, narra a exordial acusatória que Heverton Maurina Brancalione, Moacir Loredi Brecher, Ralffh
Araújo Teixeira, Sidnei Almeida de Morais e Thiago Gabriel Xalão fizeram uso de documento falsificado,
ao divulgar cópia de decisão judicial falsa, na qual havia determinação da cassação de registro de
candidatura do candidato Ivan Pinheiro da Silva, candidato a prefeito pelo Partido Progressista e Valdir
Rozanski, candidato a vice-prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista.
A decisão falsa juntada aos autos, contém a seguinte narrativa:
I - Não há nenhuma preliminar a ser resolvida.
II - O Ministério Público apresentou parecer pugnando pela procedência do pedido.
É o relatório. Decido.
III - Trata-se de ação de investigação eleitoral ajuizada pela "COLIGAÇÃO FOZ DO JORDÃO EM
TEMPO DE RENOVAÇÃO em face da "COLIGAÇÃO CIDADE E CAMPO UNIDOS", IVAN
PINHEIRO DA SILVA E VALDIR ROZANSKI, pela captação ilícita de sufrágio, capitulada no art. 41-A
da Lei 9549/1997, decido pela CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA do ora candidato IVAN
PINHEIRO DA SILVA, candidato a prefeito pelo Partido Progressista - PP e VALDIR ROZANSKI,
candidato a vice-prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista, do município de Foz do Jordão e ao
pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta
Lei, o candidato doar, oferecer, vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa e cassação do
registro ou do diplomam conservado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64 de 13
de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840 de 28.9.1999).
§1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explicito de votos, bastando a
evidência de dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034 de 28.9.2009).
§2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça a
pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 9.840 de 28.9.1999).
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Atestando a falsidade da decisão a juíza eleitoral Carmen Silvana Zolandeck Mondin apresentou
comunicado da justiça eleitoral sob a seguinte narrativa:
"Tomando conhecimento da divulgação de uma sentença atribuída a esta magistrada, datada de 05 de
outubro de 2012, que teria cassado o registro de candidatura de Ivan Pinheiro da Silva e Valdir Rozanski,
esclareço à população do Município de Foz do Jordão que a referida decisão é falsa e que, embora, esteja
em andamento ação de investigação judicial Eleitoral n. 71.2012.6.16.0044 em que é requerente

Num. 44277400 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
COLIGAÇÃO FOZ DO JORDÃO EM TEMPO DE RENOVAÇÃO E REQUERIDO COLOGAÇÃO CIDADE
E CAMPO UNIDOS, IVAN PINHEIRO E VALDIR ROZANSKI, a referida ação ainda não se encerrou, o
que significa que a referida candidatura não foi cassada.
Esclareço, ademais, que há falsidade ideológica porque o conteúdo é falso e falsidade material porque o
documento e a assinatura desta magistrada são falsas, havendo, inclusive, erro material grosseiro quanto
ao nome desta magistrada.
(...)"
Inicialmente, cumpre ressaltar que houve investigação detalhada dos fatos, destacando-se que a autoria de
todos os réus restou apurada não apenas pelos depoimentos colhidos, mas também pela quebra de sigilo de
dados telefónicos autorizada judicialmente, na qual, conforme relatórios de informação confeccionado pela
Polícia Federal, foi possível constatar diversas ligações que relacionam os réus.
Consta do referido relatório que à época os réus possuíam os seguintes números telefônicos: Thiago Gabriel
Xalão - 42-9131-7897 e 42-8801-8770; Ralffh Araújo Teixeira - 42-8810-7015; Heverton Maurina
Brancalione - 42-8848-5868; Sidnei Almeida de Moraes - 42-8806-8381, 42-8844-1547 e 42-8844-2226 e
Moacir Loredi Brecher - 49-8828-6926, 46-8801-5237 e 55-9195-2795. Os réus confirmaram os numerais
em juízo. O relatório aponta a existência de ligações entre os réus dos dias 01/10/2012 a 18/10/2012, mais
especificamente no primeiro relatório constatou-se que houve diversas ligações entre Fabiano, coordenador
da campanha de Neri Quatrin, Ralffh e Heverton.
O relatório aponta ainda que, ao contrário do alegado pelo réu Ralffh, este estava em Foz do Jordão na data
dos fatos, já que "a direção das antenas de ligações feitas às 23:13:19 do dia 05/10, 00:08:34 e 00:11:11 do
dia 06/10, vemos os azimutes 280°, 30° e 150° respectivamente. Este fato denota movimentação do aparelho
telefônico pela cidade em cada ligação". Demonstrou-se que na madrugada do dia 06/10 Ralffh manteve
contato telefônico com Sidnei Almeida de Moraes, Fabiano de Oliveira e Heverton Maurina Brancalione e
que entre Heverton e Ralffh houve 48 (quarenta e oito) ligações no período de 01 a 18 de outubro, o que
afasta totalmente a versão judicial de que "não ligou para ninguém nesse período, pois nem tinha levado seu
aparelho celular."
Na sequência demonstrou-se que Heverton Maurina Brancalione também realizou ligações para Fabiano de
Oliveira, coordenador de campanha e genro de Neri Quatrin e com Leia filha de Neri - embora este negue
em juízo veementemente ter participado da campanha ou apoiado ativamente a candidatura de Neri Quatrin
e alegue que "conhece os outros réus, mas não tem relação com eles e não ligava para eles, o mais conhecido
é Ralffh, o qual conhece por morar em Foz do Jordão. Não lembra dos contatos telefônicos com Ralffh e não
lembra das quarenta e oito ligações. Não recorda de ter conversado com Leia filha do candidato Neri e
também não sabe explicar as doze ligações para Fabiano Oliveira."
Ainda a respeito da negativa do réu Heverton de ligação com a campanha do candidato Neri Quatrin,
oportuno citar que os relatos das próprias testemunhas das defesas são capazes de demonstrar que Heverton
já frequentou o comitê naquela época, pois Fabiano de Oliveira, coordenador de campanha, disse que
"conhece Heverton e as vezes o via no comitê, mas não recorda se ele fazia parte do quadro de pessoas que
foram contratadas temporariamente para fazerem a entrega de 'santinhos' e Pedro Caetano ex-cunhado de
Thiago Xalão aduziu que soube por comentários que quem distribuiu as decisões foi Herventon, mas que
acreditava que ele não sabia que eram falsas porque eles faziam o mandavam no comitê. Não bastasse isso a
ata de convenção do Partido Social para Democrático do Município de Foz do Jordão para escolha de
candidatos nas eleições de 2012, tinha como presidente Volmir Cesar Brancalione pai de Heverton".
Em relação ao réu Thiago Gabriel Xalão, as investigações apontaram que este possuía um Hyndai I30 de cor
prata, placa com início AUG, adesivada com propaganda eleitoral do candidato Neri Quadrin, - o que foi
confirmado por ele tanto na fase policial quanto na fase judicial -, tal carro foi indicado pelas testemunhas na
fase policial como o carro utilizado para distribuição das decisões falsas. Ademais, foram constatadas
ligações com Sidnei Almeida de Moraes na data dos fatos.

Num. 44277400 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Em relação ao réu Sidnei Almeida de Moraes, os dados telefônicos analisados indicam que no dia 05/10/12
sua última ERB em Foz do Jordão ocorreu às 10:21:23 e que a última ligação em Abdon Batista foi em
20:11:17, de modo que o horário estimado de retorno à Foz do Jordão é 01:58 e 04:51 do dia 06/10/12, o que
alude que este estaria sim em Foz do Jordão no horário do crime, inclusive tal horário é compatível com a
versão do acusado de que chegou em Foz do Jordão entre 05h00min e 06h00min do dia 06/12/12, horário
narrado na denúncia. Além disso, o acusado não soube explicar o motivo das ligações ou o fato de andar
constantemente de carro com o réu Thiago Xalão, alegando apenas que "acha que não ligou para Ralffh
aquele dia e talvez tenha ligado para Thiago porque o carro era dele. Acha que também não ligou para
Fabiano e lá nem pega sinal porque são aproximadamente trinta quilômetros para chegar nessa cidade" e
"acompanhava Gabriel para fazer planos de governo e essas coisas, acompanhando o jurídico da campanha,
mas não trabalhou e não era filiado ao partido"; "acompanhava Gabriel quando ele o convidava e nunca
trabalhou na campanha e na prefeitura, pois era detonador e trabalhava nas barragens".
Por fim, em relação a Moacir Loredi Brecher os dados telefônicos mostram que ele estava em Foz do Jordão
até o dia 08/10/12 - o que afasta a versão de que não estava em Foz do Jordão porque trabalhava fora à
época. O réu ainda não soube justificar sua ligação com a campanha, afirmando apenas que "quando ia até
os locais dos comícios, ficava por pouco tempo e ia apenas para conversar."
Conforme verifica-se do confronto entre as versões dos acusados e os relatórios obtidos por meio da quebra
de sigilo de dados telefônicos, tem-se que todos fizeram ligações relacionadas entre si na data narrada na
denúncia; que nenhum deles conseguiu explicar ou justificar a existência das ligações; que embora
Heverton, Ralffh e Moacir aleguem não terem relação entre si e com os outros réu, as investigações apontam
o contrário e que embora estes e Sidnei neguem terem participado da campanha, os dados colhidos no
inquérito policial e na fase judicial mostram que todos participaram de alguma forma da campanha do
candidato Neri Quatrin. Não há dúvidas de que todos estavam em Foz do Jordão na época dos fatos; que
todos participaram de alguma forma da campanha do candidato Neri Quatrin e que a relação existente entre
eles não é apenas por morarem em uma cidade pequena, conforme fazem entender em seus interrogatórios.
Em conjunto com a quebra de sigilo de dados telefônicos, junta-se os depoimentos colhidos judicialmente e
inquisitorialmente, ressaltando que embora haja enorme decurso de tempo entre a data do fato 05 e 06 de
outubro de 2012 até a fase instrutória, ocorrida apenas em 2019 e encerrada em 2022, a junção dos relatos é
suficientemente capaz de corroborar a autoria delitiva já apontada com êxito pela investigação da polícia
federal.
De início, a testemunha de acusação Orildo D' Agostini aduziu que encontrou uma sentença falsa e levou
para o comitê e que embora não tenha visto quem realizou a distribuição, soube por Jurandir Machado que
ele e os réus Ralffh e Heverton realizaram a distribuição.
A testemunha de acusação Liliane Kraus da Rosa alterou sua versão alegando que "ficou sabendo da
distribuição dos panfletos, mas nunca viu nada e não chegou a receber esses panfletos. Na noite passou um
carro vermelho e foi na sua casa onde não tinha rua, tendo chegado em frente à casa, dado a volta e saído,
porém não deixou papel nenhum. Confirma que viu um Chevette vermelho conduzido por 'Pombinho',
contudo ele não deixou papel nenhum". Entretanto, quando foi ouvida no inquérito policial relatou que " na
madrugada do dia 05 de outubro de 2012 às 02:15 horas, ouvi um carro entrar no pátio de minha
propriedade, então acendi a luz e olhei pela janela quando avistei o Sr. Loredi Breche, vulgo 'pombinho'
(cabo eleitoral da Coligação Foz do Jordão em Tempo de Renovação) dentro de um Chevette vermelho com
adesivo 55 no vidro traseiro, e papeis espalhados próximo a área de minha casa, então recolhi um papel e se
tratava de uma sentença de cassação do Sr. Ivan Pinheiro, que então fui buscar informações e soube que era
falsa."
A respeito desses relatos, pontuo que o réu Moacir Loredi Brecher apresentou versão judicial
completamente contraditória e inverossímil, uma vez que confirmou ser proprietário de um Chevette
vermelho, o qual incialmente disse que não usou no dia cinco, mas que mais ninguém conduzia esse veículo
e na sequência afirmou que emprestou o carro para uma pessoa que não sabe o nome, tendo sido devolvido

Num. 44277400 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
no dia seguinte.
A última testemunha de acusação ouvida judicialmente, Marinez Gonçalves de Oliveira, contou que recorda
que na época da política Thiago estava soltando uma folha, um papel que dizia que Ivan Pinheiro estava
cassado e que não era para votar nele, sendo que eles passaram em sua casa dando a folha. Na época quem
passou por sua casa não era nenhum dos réus, apenas Thiago Xalao, que era genro do candidato a prefeito de
oposição a Ivan".
Em conjunto com os relatos das testemunhas ouvidas judicialmente, cita-se ainda os relatos de José
Rodrigues dos Santos, que ao ser ouvido pela Polícia Federal discorreu que "após ouvir um barulho de um
carro para em frente a sua casa, saiu de dentro da casa e viu o advogado Gabriel Xalão retornando para um
carro prata, que estava parado em frente a sua casa, bem como diversos papeis jogados no interior de sua
residência, foi recolher os papeis, notou que tratava-se de decisão judicial referente à suposta cassação do
candidato Ivan Pinheiro." Ivan Pinheiro da Silva que à época foi o candidato que a decisão falsa informava
ter sido cassado, disse que "foi contatado pela própria Cleusa, que era empregada de Paulo Chagas (um dos
coordenadores da campanha do então candidato Neri Quatrin), a qual relatou que tinha ouvido uma conversa
entre Neri Quatrin e Paulo Chagas, na qual ele dizia que o advogado Xalão estava providenciando uns
papéis para soltar na véspera da eleição, bem como tinham um valor em dinheiro para usar na eleição.
A despeito dos argumentos trazidos pelas defesas, as provas produzidas em juízo, somadas às obtidas na
fase investigativa, apontam como certa a autoria em desfavor dos acusados.
Destaca-se que para a prolação de sentença condenatória não é possível a utilização unicamente de
elementos constante no inquérito policial nos termos do artigo 155, do CPP, entretanto o juiz pode se valer
de tais elementos para reforçar seu convencimento e para corroborar a prova colhida judicialmente, o que é
o presente caso, pois prova judicial é consubstanciada pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial e
principalmente pela quebra de sigilo de dados telefônicos.
Para a configuração do delito previsto no artigo 353, do Código Eleitoral é necessária a presença de dolo,
que deve ser entendido como vontade livre e consciente de utilizar documento com ciência de sua falsidade
com o fim de causar repercussão relevante no processo eleitoral, o que é justamente o caso analisado, já que
a distribuição das sentenças falsas pelos acusados tinha como objetivo prejudicar os candidatos contrários e
beneficiar o candidato Neri Quatrin, candidato apoiado pelos acusados. Assim, com o objetivo de prejudicar
candidatos opostos, os réus distribuíram sentenças falsas, contribuindo para divulgação de informação
inverídica, atingindo o bem jurídico tutelado pela norma penal.
Ainda, a conduta típica de fazer uso de documento falso, prevista no art. 353 do Código Eleitoral, tem por
objeto material os documentos aludidos nos arts. 348 a 352 do mesmo diploma legal. O artigo 348 descreve
o crime de falsificação de documento público para fins eleitorais.
Exposta a prova testemunhal e considerando os demais elementos probatórios carreados ao bojo dos
presentes autos, não há dúvidas de que os acusados, mediante ajuste e combinação, fizeram uso de
documento falsificado, ao divulgarem cópia de decisão judicial falsa, na qual havia determinação da
cassação de registro de candidatura dos candidatos Ivan Pinheiro da Silva e Valdir Rozansk. Conclui-se,
portanto, que não há dúvidas acerca da autoria delitiva por parte de todos os acusados, porquanto restou
evidenciada a união de designíos em torno da distribuição das sentenças falsas.}
Salienta-se que o crime em comendo é formal, o que significa que não exige dano real, portanto, para a
configuração do delito previsto no artigo 353, do Código Eleitoral não se exige a ocorrência de dano efetivo
a fé pública, bastando a mera apresentação do documento, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem
jurídico, conforme dispões a jurisprudência:
EMENTA - RECURSO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. USO DE DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSO
CONFIGURADO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
PELO

Num. 44277400 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
PRESIDENTE
DO
PARTIDO
À
REVELIA
DA
FILIADA,
USANDO
OS
DOCUMENTOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. CRIME FORMAL. PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. 1. Para a configuração do delito do
artigo 353 do Código Eleitoral não se exige a ocorrência de dano efetivo à fé pública, bastando a mera
apresentação do documento, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 2.
Necessidade de readequação da dosimetria da pena. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
Flagrante ilegalidade na dosimetria e substituição da pena. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Habeas
corpus concedido de ofício para redimensionar a pena privativa de liberdade, substituindo-a por uma
restritiva de direito. (TRE-PR - RC: 21788 CURITIBA - PR, Relator: TITO CAMPOS DE PAULA, Data de
Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2019) - grifei.
EMENTA - RECURSO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS ELEITORAIS.
ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. USO DE DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE
FALSO
CONFIGURADO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
PELO
PRESIDENTE DO PARTIDO À REVELIA DA PESSOA EM NOME DE QUEM SE PLEITEOU O
REGISTRO, USANDO OS DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO OBTIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO
DE CRIME FORMAL. PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ausência de perícia no documento
contendo o falso não elide a prova testemunhal obtida em juízo. 2. Evidencia-se, no caso, a materialidade e
a autoria atribuídas ao recorrente, em razão dos depoimentos testemunhais colhidos sobre o crivo do
contraditório. 3. Para a configuração dos delitos dos artigos 350 e 353 do Código Eleitoral não se exige a
ocorrência de dano efetivo à fé pública, bastando a mera apresentação do documento, sendo suficiente a
potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TRE-PR - RC: 21873
CURITIBA - PR, Relator: TITO CAMPOS DE PAULA, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/08/2019) - grifei.
Por todo o exposto, não há dúvidas quanto à materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso
previsto no artigo 353, do Código Eleitoral, notadamente diante das declarações prestadas pelas testemunhas
e demais provas colhidas em fase extrajudicial, sendo certo que constituem provas robustas para ensejar o
decreto condenatório dos réus, não havendo que se falar em absolvição por ausência/insuficiência de provas,
conforme aduzem as defesas.
Sendo assim, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, de rigor a
condenação dos réus HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, MOACIR LOREDI BRECHER,
RALFFH ARAÚJO TEIXEIRA, SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS e THIAGO GABRIEL XALÃO
quanto ao fato descrito na denúncia.
III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia para o fim de
CONDENAR os réus HEVERTON MAURINA BRANCALIONE, MOACIR LOREDI BRECHER,
RALFFH ARAÚJO TEIXEIRA, SIDNEI ALMEIDA DE MORAIS e THIAGO GABRIEL XALÃO
como incursos nas sanções do artigo 353, do Código Eleitoral.
Condeno-os também ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do diploma processual
penal.
Heverton Maurina Brancalione sustenta em suas razões recursais que "a condenação não tem

Num. 44277400 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
como base uma prova sólida, inequívoca, que possa afastar qualquer dúvida da autoria dos fatos
por parte do réu. Os fundamentos baseiam-se apenas em suposições, pois a partir da relação de
ligações entendeu-se que o réu teria cometido o fato criminoso". Pugna por sua absolvição com
base no princípio in dubio pro reo.
Thiago Gabriel Xalão alegou que não há prova de que estivesse distribuindo documento
falsificado e Sidnei Almeida de Morais argumentou que "não há quaisquer provas documentais ou
testemunhais válidas que indicam efetivamente qualquer participação deste no caso".
Moacir Loredi Brecher, por sua vez, sustentou que de todas as provas constantes nos autos nada
demonstram quanto à sua participação de forma clara e inequívoca e que, dos depoimentos
colhidos, sua participação não foi mencionada em qualquer momento. Pugna pela absolvição com
base no princípio in dubio pro reo.
O art. 353 do Código Eleitoral capitula o delito de uso de documento falso para fins eleitorais,
verbis:
Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os
arts. 348 a 352:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O núcleo do tipo é formado pela elementar "fazer uso". Conforme ensina José Jairo Gomes, a
norma pune o agente que "utiliza o documento falso como se fosse autêntico ou verdadeiro (...).
O uso deve ser efetivo, real (...)". Segue o mesmo autor ensinando que "quanto ao tipo subjetivo,
é o dolo de dano, que pode ser direto ou eventual (...)".
O delito em tela se classifica como tipo remetido, uma vez que faz referência aos delitos previstos
nos art. 348 a 352 do Código Eleitoral, os quais passam a dele fazer parte, de forma que é indispensável que
o o autor do delito tenha ciência de que se trata de documento falso.
Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal do crime análogo entabulado no
art. 304 do Código Penal:
Ação penal. Crime de uso de documento falso. Artigo 304 do Código Penal. Insuficiência de
prova quanto à ciência, pelo acusado, da falsidade do documento, circunstância imprescindível à
configuração do dolo. Absolvição com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
[AP 858, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 07-11-2014]
Assim sendo, somente o réu que fez, determinou ou por outra forma tinha ciência da falsificação
precedente é passível de ser responsabilizado pelo uso do documento contrafeito, sob pena de
configurar-se responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
Estabelecidas tais premissas, passa-se à análise dos fatos à luz da prova produzida.
A prova produzida se limita à cópia da decisão falsa, comunicado da Justiça Eleitoral,
depoimentos prestados perante a autoridade policial, relatório da autoridade policial, informação

Num. 44277400 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
do Núcleo de Análise da Polícia Federal de Guarapuava e Relatório Complementar.
Em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação: Nilson Nogueira Brasil (id. 43613696)
e Orildo D'agostini (id. 43613690), Liliane Kraus da Rosa (id. 43613753), Marinez Gonçalves de
Oliveira (id. 43613809) as de defesa: Fabiano de Oliveira (id. 43613707), Josnei Barreto (id.
43613710) e Anderson Luis Batista Ribeiro (id. 43613702), Pedro Felipe Caetano da Silva (id.
43613720).
Em continuação, procedeu-se ao interrogatório dos réus (id.
43613757/43613768/43613773/43613783/43613787)
Pois bem.
A existência de decisão judicial falsificada e com aptidão para ludibriar o homem médio restou
plenamente demonstrada.
Conforme se extrai dos elementos carreados ao Inquérito Policial, no dia 06/10/2012, sábado
antecedente ao pleito, a Coligação Cidade e Campo Unidos (PP, PDT, PTB, PMDB, PSL, PR,
PHS e PC do B) representou ao juízo eleitoral informando que naquela madrugada havia sido
realizado "derramamento" de material de campanha, consistente em cópia de decisão judicial de
cassação da candidatura de Ivan Pinheiro e Valdir Rozanski (id. 43613899 - fls. 2/3)
O documento contrafeito continha logomarca e timbre do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
do Juízo Eleitoral de Guarapuava, conteúdo semelhante aos dizeres de uma sentença, porém,
sem esboço de fundamentação, estava datado de 05/10/2012 e continha o nome da então
magistrada eleitoral e assinatura (id. 43613899 - fls. 6).
Eis o seu teor:

Num. 44277400 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Assim, a cópia constante dos autos contém aptidão ilusória para ludibriar o homem médio no
sentido de que a candidatura de Ivan havia sido cassada, o que, por óbvio, lhe traria prejuízos
dada a exiguidade do tempo para o restabelecimento da verdade.
Diante da gravidade do caso, a magistrada determinou a veiculação, de meia em meia hora, na
rádio municipal, de comunicado que atestava a falsidade ideológica e material daquele
documento, embora houvesse realmente uma AIJE tramitando em face de Ivan naquele
momento, porém ainda sem qualquer decisão (id. 43613899 - fls. 8/9).

Num. 44277400 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Nota-se, por oportuno, que a efetiva existência de ação eleitoral em trâmite naquele momento em
desfavor de Ivan muito provavelmente era de conhecimento público e notório no pequeno
município de Foz do Jordão/PR, tratando-se de elemento que empregava maior carga de
fidedignidade à falsificação.
Nessa esteira, a existência de elementos próprios a uma sentença judicial, associada à atitude
tomada pela magistrada eleitoral, são suficientes para demonstrar a existência de falsificação
idônea à configuração do delito, não se podendo falar em contrafação grosseira que, caso
configurada, daria ensejo ao crime impossível.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE.
FALSO
GROSSEIRO.
RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO
CONFIGURAR DOCUMENTO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL. QUESTÕES PREJUDICADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - Com efeito, a doutrina e a jurisprudência majoritariamente, entendem que para a configuração do tipo
penal de uso de documento falso, a falsificação deve ser apta para iludir, enganar, ludibriar. Do contrário,
está configurada a hipótese de falso grosseiro, caso em que não haverá crime.
III - In casu, tão logo a d. Juíza avistou a petição e o convite juntado pelo paciente objetivando o adiamento
de audiência, imediatamente verificou a falsificação. A providência seguinte, consistente em ligação
telefônica que constatou de plano a alteração do horário da solenidade, configurou mera confirmação da
suspeita acerca da inidoneidade do documento.
IV - Se o documento não foi capaz de iludir ou de enganar a autoridade judiciária, é de se reconhecer que se
trata de falso grosseiro, caso em que não há que se falar em tipicidade da conduta, devendo o paciente ser
absolvido.
V - Reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente, restam prejudicadas as alegações
de inviabilidade de mera cópia sem autenticação configurar documento público para fins penais e nulidade
por ausência de laudo pericial.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de absolver o paciente da imputação da
prática do crime de uso de documento falso.
(HC n. 384.567/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 15/10/2018.)
Juntamente com a representação e os documentos já referidos, a coligação representante
colacionou escritura pública firmada por Cleusa Rodrigues da Silva e termos de declarações de
José Maria Shffnan, de Marinez Gonçalves de Olivera, de Nilson Nogueira Brasil, Liliane Kraus da

Num. 44277400 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Rosa, José Rodrigues dos Santos e Jauri Duarte de Ramos (id. 43613900).
Na ocasião Cleusa declarou em cartório que "trabalha há mais de cinco anos como doméstica na
residência de Paulo Chagas" e que "no dia 04 de outubro de 2012 [...], por volta das 09:00 horas,
Neri Quatrin chegou na referida residência para conversar com Paulo Chagas" e que escutou
uma conversa na qual Neri perguntou a Paulo "dai deu tudo certo?" e Paulo respondeu "deu tudo
certo, o Chalão está providenciando os papéis e na sexta feira soltamos estes papeis na rua e
com mais esses duzentos mil ganhamos a eleição".
José Maria, por sua vez, declarou que "na madrugada de 05 de outubro de 2012, por volta das
02:30 03:00 horas, ouvi para um carro em frente a minha residência, era um Fiat Strada Preto,
com adesivo 55 no vidro traseiro, conduzido pelo Sr. Ralf Teixeira (cabo eleitoral da Coligação
Foz do Jordão em Temo de Renovação) acompanhado pelo Sr. Fabio (Coordenador Geral da
Coligação Foz do Jordão em Tempo de Renovação) e vi panfletos jogados em frente e minha
casa, recolhi o documento que se tratava de uma sentença de cassação do Sr. Ivan Pinheiro".
Marinez declarou que "no dia 05 no período da manhã, encontrei a Sra. Janete, irmã do candidato
a Vereador pela Coligação Foz do Jordão em Tempo de Renovação, "Preto Moreno", e esta me
entregou uma sentença de cassação do Candidato Ivan Pinheiro, e disse: 'olha aqui o que a juíza
assino a cassação do Ivan, ele vai se elege mas não vai assume [sic]".
Nilson também assinou declaração no sentido de que "na madrugada de 05 de outubro de 2012
entre as 03:30 04:00 horas, estava voltando para minha residência quando avistei o Dr. Thiago
Gabriel Xalão, acompanhado do Sr. Sidnei Marques, vulgo "caverna", que dirigia um carro prata,
e estavam a jogar panfletos próximo ao cemitério municipal, Rua Rita Tavares".
Liliana, também em termo de declaração, afirmou que "na madrugada de 05 de outubro de 2012,
às 02:15 horas, ouviu um carro entrar no pátio de minha propriedade, então acendi a luz e olhei
pela janela quando avistei o Sr. Loredi Breche, vulgo "pombinho" (cabo eleitoral da Coligação Foz
do Jordão em Tempo de Renovação) dentro de um Chevette vermelho com adesivo 55 no vidro
traseiro, e papeis espalhados próximo a área de minha casa, então recolhi um papel e se tratava
de uma sentença de cassação do Sr. Ivan Pinheiro, que então fui buscar informações e soube
que a sentença era falsa".
José Rodrigues declarou que "na madrugada de 05 de outubro de 2012 por volta das 03:00
horas, acordei e quando parou um carro em frente ao portão de minha residência, então avistei o
Dr. Thiago Gabriel Xalão embarcando novamente no carro e uns papeis espalhados, então
recolhi o panfleto e se tratava de uma sentença de cassação do Sr. Ivan Pinheiro".
Por fim, Jauri também declarou nesse sentido afirmando que "na madrugada de 05 de outubro de
2012 por volta das 02:30, acordei quando parou um carro em frente a minha residência, então
olhei pela janela e vi um carro prata, com adesivo com foto dos Candidatos Neri Quatrin e Jaime
Bizarra, conduzido pelo Sr. Sidnei Marques, vulgo "caverna" e o Dr. Thiago Gabriel Xalão jogando
papeis em frente a minha casa, porém apenas pela manhã recolhi o documento que se tratava de
uma sentença de cassação do Sr. Ivan Pinheiro, que então fui buscar informações e soube que a
sentença era falsa".
Salienta-se que, em se tratando de declarações unilaterais e produzidas pelo corpo jurídico da

Num. 44277400 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
coligação que inicialmente representou ao juízo eleitoral, sua eficácia probatória deve ser vista
com muita reserva, sendo inaptas a demonstrar a materialidade e autoria caso não sejam
corroboradas por elementos de prova submetidos ao contraditório.
Instaurado o inquérito policial, uma equipe policial foi deslocada ao Município de Foz do Jordão
no dia 06/10/2012, no período noturno, oportunidade em que relataram que chegaram por volta
das 21 horas, percorreram ruas, praças e locais de votação e não encontraram qualquer
propaganda ou manifesto apócrifo contra qualquer candidato, fazendo constar fotografias da
diligência (id. 43613901).
Ainda no curso da investigação foram colhidos depoimentos de José Maria Shffnan, Nilson
Nogueira, Liliane Kraus da Rosa, Jauri Duarte de Ramos, Orildo D'Agostini, Marinez Gonçalves
de Oliveira, Cleusa Rodrigues da Silva, Jurandir Machado, Heverton Maurina Brancalione, José
Rodrigues dos Santos, Francieli Thome, Ivan Pinheiro da Silva, Valdir Rozanski, Ralffh Araujo
Teixeira.
José Maria Shffnan corroborou o termo de declarações que havia subscrito. Afirmou que
visualizou perfeitamente Ralf Teixeira e Fábio, vulgo "Fabinho" defronte à sua residência
na madrugada do dia 05/10 e que "chegou a ver Ralf jogando panfletos em frente sua
casa"; "ambos estavam em um veículo Fiat Strada, cor preta, adesivado com o n. 55"; "chegou a
abrir a porta no momento em que estavam em frente sua casa, mas eles saíram rapidamente";
"ato contínuo, o depoente foi até o portão de sua casa e, do lado de dentro, pegou dois
panfletos"; "pelo que se recorda os panfletos tratavam-se de decisão judicial referente à suposta
cassação da candidatura do então candidato a Prefeito Ivan", "o panfleto que recolheu era
idêntico àquele de fl. 08, inclusive com a falha de impressão no meio da folha" e que entregou
para a advogada da Coligação de Ivan.
Nilson Nogueira, da mesma forma, confirmou o teor do termo de declarações que havia subscrito.
Relatou perante a autoridade policial que "confirma que viu o advogado Thiago Gabriel Xalão
e Sidnei Marques, de apelido "caverna" ou "caverninha", nas proximidade do cemitério
municipal de Foz do Jordão/PR, quando trafegavam em um veículo prata, grande e novo, e
jogavam panfletos"; "conseguiu reconhecê-los porque passou de carro ao lado do carro em que
eles estavam"; "depois das eleições já viu o mesmo advogado Thiago Gabriel Xalão trafegando
no mesmo carro em Foz do Jordão/PR"; "se recorda que os panfletos diziam respeito à
candidatura de Ivan Pinheiro e Valdir Rozanski, não sabendo informar, porém, se se tratavam de
decisão judicial falsificada, mas ouviu comentário nesse sentido"; "pegou diversos panfletos e
levou até o Comitê de Ivan Pinheiro"; "confirma que o panfleto que recolheu era idêntico àquele
de fl. 08, inclusive com a falha de impressão no meio da folha".
Liliane Kraus da Rosa também reiterou o conteúdo de seu termo de declarações. Narrou durante
o inquérito que na madrugada do dia 05/10/2022, por volta das 02h15min "acordou com um
barulho de carro e levantou para ver o que era"; "abriu a porta da frente e viu um GM Chevete,
cor vermelha"; o condutor era a pessoa a quem a declarante conhece pelo apelido 'pombinho';
"na oportunidade 'pombinho' parou na frente de sua casa e jogou um papel que dizia que o
candidato Ivan Pinheiro tinha sido cassado"; "não se recorda bem das características do panfleto
que recolheu"; "não sabe informar se era idêntico àquele de fl. 08, mas o conteúdo era parecido";
"entregou o panfleto recolhido para pessoa conhecida por 'Anildinho', o qual disse que não era
verdadeira a informação veiculada no panfleto".

Num. 44277400 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Jauri Duarte de Ramos, ouvido na fase investigatória, afirmou que na data dos fatos estava
dormindo em sua residência e que "acordou com um barulho de carro e levantou para ver o que
era"; "viu pela janela um carro prata, grande, adesivado com a propaganda dos candidatos Neri
Quatrin e Jaime Bizarra" "conduzido por Sidnei Marques, de apelido "caverna"; "o advogado
Thiago Gabriel Xalão desceu do carro com alguns papéis nas mãos e jogou na área da
casa do declarante"; "pela manhã, quando acordou, verificou que os panfletos ainda estavam na
área e recolheu uns dois"; "eram, na verdade, uma decisão judicial na qual a juiza tinha cassado
a candidatura dos candidatos a Prefeito Ivan Pinheiro e Vice-Prefeito Valdir Rozanski"; "confirma
que o panfleto que recolheu era parecido com o que consta à fl. 08, mas o seu não tinha a falha
de impressão no meio da folha, sendo bem nítido.
Orildo D'Agostini, por sua vez, "quanto aos fatos objeto do presente feito, tem a declarar que
pessoa a quem conhece por "DIDI MACHADO", proprietário do Auto Posto Didi em Foz do
Jordão/PR (hoje arrendado), o qual contou ao declarante que os responsáveis pela elaboração e
distribuição de cópias da decisão falsa de fl. 08, seriam os advogados ANDERSON LUIZ
BATISTA RIBEIRO e THIAGO GABRIEL XALÃO, advogados da coligação de NERI QUATRIN e
que agora atuam na Prefeitura de Foz do Jordão/PR no setor jurídico"; "contou, ainda, que o
advogado ANDERSON teria pedido a ele que arrumasse pessoas para ajudar a entregar as
decisões falsas"; "ele próprio distribuiu e que arrumou as pessoas de RALF TEIXEIRA e
EVERTON BRANCALHONI"; "quando conversou com "DIDI MACHADO" ele comentou com o
declarante que tinha vencido um licitação para fornecimento de óleo diesel e álcool para
Prefeitura de Foz do Jordão/PR, mas o segundo colocado ITA VIZOTO tinha recorrido, bem como
que se ele perdesse o contrato ele iria denunciar quanto à distribuição das decisões falsas".
Marinez Gonçalves de Oliveira relatou durante a investigação que "na sexta-feira antes das
eleições, passaram várias mulheres pela rua entregando a referida 'sentença' e uma delas
entregou para a declarante uma cópia, não tendo certeza de qual mulher a entregou tal
documento"; "recorda-se apenas que a mulher que lhe entregou tal documento disse para a
declarante o seguinte: 'olha o que a Juíza assinou a cassação do Ivan Pinheiro...ele vai ganhar,
mas não vai assumir'; "não pode confirmar que foi a pessoa chamada JANETE , irmã do
candidato a Vereador 'Preto Moreno' quem entregou para declarante tal documento, como
constou do termo de declaração de fl. 21; "recebeu o documento dobrado e não chegou a lê-
lo, pois não lhe interessou"; recorda-se apenas que era um papel branco e continha uma
falha de impressão, estando um pouco apagado".
Cleusa Rodrigues da Silva, por sua vez, afirmou à autoridade policial que com relação à
declaração pública de fl. 19 "o declarado pela declarante não corresponde à verdade, tendo
sido induzida, coagida, pelo então candidato IVAN PINHEIRO, a firmar tal documento"; "foi
Ivan Pinheiro quem criou tal estória"; "foi procurada por Ivan Pinheiro, porque seu marido, João
Xavier de Almeida trabalhou para ele como cabo eleitoral na campanha de 2012"; "como seu
marido tinha sido preso, no dia 31/07/2012, por tráfico de drogas, Ivan Pinheiro ofereceu à
declarante que fizesse o documento de fl. 19 e em troca ele a ajudaria com todas as despesas e
contrataria um advogado para seu marido"; "Ivan Pinheiro ainda disse à declarante que sabia, por
informações do próprio Paulo Chagas, que a declarante tinha um caso com este, bem como que
o marido da declarante não ficaria sabendo do fato caso a declarante assinasse a declaração de
fl. 19"; "a declaração de fl. 19 foi lida integralmente para a declarante antes de assinar, sendo que
tinha pleno conhecimento da falsidade de seu conteúdo quando a assinou"; "Ivan Pinheiro

Num. 44277400 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
acompanhou a declarante até o cartório onde prestada a declaração".
Jurandir Machado, durante o inquérito afirmou que "é conhecido pelo apelido de 'DIDI'";
"proprietário de uma empresa de terraplanagem e de um posto de combustíveis em Foz do
Jordão/PR"; "com relação à distribuição, em Foz do Jordão/PR de cópias da decisão judicial falsa
de fl. 08, o declarante afirma que não participou da distribuição de tais documentos"; "chegou a
pegar um desses documentos na rua, mas não viu quem estava distribuindo"; "ouviu comentários
de que a juíza tinha assinado o documento que seria referida a impossibilidade do candidato Ivan
Pinheiro participar das eleições"; "ouviu comentários de que os responsáveis pela elaboração e
distribuição de cópias da decisão falsa de fl. 08, seriam os advogados Anderson Luiz Batista
Ribeiro e Thiago Gabriel Xalão"; "não foi procurado pelo advogado Anderson para que arrumasse
pessoas para ajudar a entregar as decisões falsas; não indicou Ralf ao advogado Anderson para
que ajudasse na distribuição do documento de fl. 08; não pediu para Everton ajudar a distribuir o
documento de fl. 08; participou de uma licitação recentemente para venda de combustíveis para a
Prefeitura, mas foi desclassificado por Anderson e Thiago Xalão, sob alegação de que não
poderia ter participado do certame porque sua ex-esposa, cujo pai é o atual Vice-Prefeito,
trabalha no setor de transporte da Prefeitura.
Ainda em fase inquisitorial Heverton Maurina Brancalione afirmou sobre os fatos investigados que
"não trabalhou na campanha eleitoral para o candidato Neri Quatrin"; "nunca viu ou recebeu
documento como o de fl. 08"; "não participou da distribuição de tais documentos"; "Jurandir não
indicou o declarante para auxiliar na distribuição do referido documento"; "conhece de vista os
advogados Anderson Luiz Batista Ribeiro e Thiago Gabriel Xalão, mas não relação com os
mesmos"; "não foi procurado pelos referidos advogados ou por Jurandir para a distribuição das
decisões judiciais falsas".
José Rodrigues dos Santos declarou que "após ouvir o barulho de um carro parar em frente a sua
casa, saiu de dentro de casa e viu o advogado Gabriel Xalão retornando para um carro prata,
que estava parado em frente a casa do declarante, bem como diversos papeis jogados no
interior de sua residência"; "notou que tratava-se de decisão judicial referente à suposta
cassação do candidato Ivan Pinheiro; "os papeis jogados em sua residência eram semelhantes
ao de fl. 08, contudo não tinha a falha de impressão que aparece em tal documento"; "viu
perfeitamente que era o advogado Gabriel Xalão quem esteve em frente à sua casa tendo em
vista haver um poste de luz bem em frente ao seu portão"; "via apenas que ele estava num
veículo prata pequeno, quatro portas, não sabendo de que marca"; "recolheu os papeis e, no dia
seguinte, procurou o candidato Ivan Pinheiro para entregar e contar o ocorrido".
Francieli Thome, advogada da campanha do candidato Ivan Pinheiro ouvida perante a autoridade
policial acrescentou que "com relação as declarações prestadas por eleitores e que fazem parte
do presente feito, esclarecer que participou da confecção de duas ou três declarações e as
demais ficaram por conta do pessoal da campanha"; "nenhuma das pessoas foi orientada a faltar
com a verdade com relação aos fatos registrados nas declarações"; "com relação ao declarado
em sede policial por Cleusa Rodrigues da Silva, quando negou os fatos registrados na declaração
pública de fl. 19 por ela subscrita, e que teria sido induzida, coagida, pelo então candidato Ivan
Pinheiro a firmar tal documento, a declarante recorda-se que foi contatada por telefone por
pessoas da campanha contando que uma pessoa, que era empregada de Paulo Chagas (um dos
coordenadores da campanha do então candidato Neri Quatrin), os tinha procurado contando que

Num. 44277400 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
tinha ouvido uma conversa entre Neri Quatrin e Paulo Chagas, na qual aquele dizia que o
advogado Xalão estava providenciando uns papeis para soltar na véspera da eleição, bem como
que tinham um valor em dinheiro para usar na eleição"; "em razão da importância das
informações por ela apresentada, foi a própria declarante quem orientou que ela fosse levada até
o cartório para que fosse elaborada a declaração por escritura pública de fl. 19.
Ivan Pinheiro, então candidato ao cargo de Prefeito e prejudicado em razão da distribuição do
material falsificado, afirmou perante a autoridade policial no que interessa ao deslinde do
processo que "logo após tomar conhecimento da distribuição dos documentos falsos procurou a
polícia militar e registrou ocorrência, conforme cópia do BO que ora apresenta"; "com relação às
declarações prestadas por eleitores e que fazem parte do presente feito, esclarece que todos
vieram contar ao declarante o que tinha ocorrido, ocasião em que, após concordarem em prestar
declaração, o declarante os encaminhou para a advogada Franciele para a confecção dos
documentos".
Valdir Rozanski, então candidato ao cargo de Vice-Prefeito na chapa com Ivan, afirmou com
relação aos fatos que "ficou responsável por recolher exemplares das sentenças falsas
distribuídas juntos aos eleitores se apresentaram para noticiar o fato"; "o próprio declarante, ao
acordar, pode verificar diversas cópias da decisão judicial falsa jogadas nas ruas próximas à sua
casa".
Ralffh Araujo Teixeira, perante a autoridade policial, declarou que "atuou na campanha eleitoral
no pleito eleitoral de 2012, quando trabalhou para o então candidato a prefeito Neri Quatrin que
foi o vencedor"; "exerceu a função de distribuidor de santinhos e embargos auriculares em
conversas com as pessoas pedindo votos para o mencionado candidato"; "não participou na
distribuição das referidas sentenças judiciais falsas e nem chegou a pegar qualquer cópia do
referido documento"; "confirma que retornou de Guarapuava após deixar o Dr. Vitor, chegando
em Foz do Jordão, por volta das 23 h do dia 05/10/2012"; "foi descansar e não saiu mais para
nenhum lugar, tendo saído no dia 06/10/2012, por volta das 7h, pois fora a residência de seu
genitor, uma vez que votam na mesma seção eleitoral"; "não sabe esclarecer o motivo pelo qual
José Maria Shffnan o acusou de tê-lo visto distribuindo sentenças judiciais falsas"; "o veículo
Fiat/Strada de cor preta, com adesivo nr. 55 do então candidato a prefeito Neri Quatrin é de
propriedade deste, pois, como ele é proprietário de uma veterinária de nome Agroneli, utiliza o
referida veículo para entrega dos produtos de sua empresa; "relativamente as declarações de
Orildo D'Agostini, na parte pertinente aos advogados Thiago Gabriel Xalão e Anderson Luiz
Batista Ribeiro, o declarante ouviu de Didi que os dois causídicos mencionados teriam
participação direta na elaboração e distribuição"
Após a instauração da ação penal, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, conforme
vai degravado:
A testemunha de acusação Orildo D' Agostini, durante seu depoimento judicial, narrou que:
lembra do pleito de 2012. As pessoas que concorreram para o pleito foram Moacir Zani para
prefeito e Olívia Mancio de vice pelo PCS; Neri Quatrin e Pizzara e Ivan Pinheiro e Valdir
Ozanski. Pegou uma sentença falsa feita contra Ivan no dia cedo, pois no dia da eleição havia um
monte de papeis jogados na beira do asfalto e pegou um deles. Vi, leu e inclusive levou para Ione
que era do comitê para ver se era verdade. Parecia uma decisão judicial. Na hora Ione ligou para
a juíza e não sabe se ela tinha conhecimento ou não, mas levou o documento até ela porque

Num. 44277400 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
também fazia parte daquele processo por ser presidente do partido, então ela falou que
assinatura era totalmente falsa e que até o nome estava errado, inclusive ela insinuou o nome da
pessoa que poderia ter feito. Não viu ninguém fazendo a distribuição das sentenças, pois
não saiu de casa. Conversou com 'Didi Machado' que se chama Jurandir Machado, sendo que
ele esteve em sua propriedade uns dias depois e comentou que ajudou a distribuir esses
documentos pensando que era verdade, também comentou onde entregaram, inclusive até
funcionários dele ajudaram a entregar. Então levou isso a conhecimento da polícia federal.
Jurandir fazia parte do comitê do Neri. Jurandir falou que ele recebeu esses documentos do
comitê e achou que era verdade, pelo que mandou distribuir. As pessoas que distribuíram eram
do comitê do Quatrin. Jurandir falou de Anderson Batista Ribeiro, falando que eram eles que
tinham feito, mas não sabe se foi Anderson que repassou para ele, apenas que foi o comitê que
passou para ele. Acha que Anderson era um dos organizadores do comitê. Quem ganhou essa
eleição foi Neri Quatrin. Anderson teve uma função na prefeitura depois, ele era contratado na
parte jurídica e depois acha que ele passou a ser concursado, inclusive esse ano tinha uma
pendência na justiça. Jurandir falou que Ralffh e Heverton ajudaram a distribuir as
sentenças falsas, inclusive eles eram funcionários dele. Se encontrou com Jurandir na sua
lanchonete, logo após o pleito. Não conhece Cleusa Rodrigues da Silva. Já conhecia Anderson e
Thiago. Ralffh era frentista no posto. Não chegou a ver essas pessoas porque não saiu de
casa naquele dia, inclusive tinham um monte de espera e quando seu filho chegou em casa a
noite furou todos os pneus do carro. As pessoas mais simples com certeza acreditaram e
bastante gente comentou e perguntou o que tinha acontecido para a juíza fazer aquilo. Nas
eleições de 2012 era presidente do partido PSC e o Moacir Zanin era o candidato a prefeito e
tinha dois vereadores. Não era candidato, mas seu filho era e não se elegeu. Juntou essa
sentença na beira do asfalto, em frente a mercearia do Valdecir Brandalize. Não viu ninguém
distribuindo essas sentenças. Didi Machado contou para ele quem distribuiu as sentenças,
mas não presenciou. Levou para o delegado da polícia federal porque a juíza Carmen Lúcia
denunciou essa carta. Heverton Brancalione é parente de Moacir e acha que ele é casado
com uma filha de Decol, mas não viu ele distribuindo as sentenças. Não sabe se Heverton
estava junto ou não e não lembra em razão do tempo. Não tem certeza se 'Didi' falou de
Heverton. Não sabe se Heverton trabalhava na campanha. Tinham papeis na entrada, nas águas
de São Francisco, mas não recolheu e em frente ao Valdecir Brandalize, na mercearia, recolheu,
isso no dia da eleição, cedo. Perto desse local, não havia local de votação. Votava nas águas de
São Francisco e não sabe se lá tinha essas sentenças, pois foi a tarde. Não viu em outro lugar
essas decisões. Quem lhe falou que aquele papel não era verdadeiro foi Ione na manhã da
eleição. Além do local onde recolheu a decisão, não viu esse papel em outro local.
A testemunha de acusação Nilson Nogueira Brasil, durante seu depoimento judicial, aduziu que:
recorda das sentenças falsas em 2012. Hoje reside em Mangueirinha e aquela época residia na
Linha Santa Barbara, zona rural em Foz do Jordão. Naquele dia não estava em casa, estava indo
na chácara de seu sogro em Mangueirinha, sendo que jantou com eles e voltou por volta das
03h00min e 04h00min. Chegando em Foz de Jordão, nas proximidades do cemitério, avistou um
carro prata jogando os panfletos na rua, então passou por eles e reconheceu Gabriel Xalão e Sid.
Já conhecia essas duas pessoas, e conhecia Sid há muito tempo e conhecia Gabriel de vista. Os
viu entre 03h00min e 04h00min. Era um carro prata. Não viu adesivo de propaganda política no
veículo. Por ser de noite, reconheceu Gabriel e Sid, mas eles estavam como vidros
fechados, porém não tem muita certeza porque os vidros estavam fechados e era noite. Era
um carro prata, um carro novo, meio comprido, mas não sabe dizer que marca de carro era.

Num. 44277400 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Avistou de longe eles jogando esses papeis. Pegou umas seis ou oito folhas, mas não leu e
levou no comitê do Ivan Pinheiro. De onde os panfletos estavam até sua residência, existem
outras residências e os moradores são eleitores. Ao visualizar o panfleto constante no
inquérito, disse que não tem absoluta certeza, mas o papel é bem parecido. Passado alguns
dias recebeu uma ligação de Ivan Pinheiro, o qual pediu para que fosse na casa dele porque
precisava que ele testemunhasse a respeito dos papeis que entregou. Ivan não lhe prometeu
nada. Conversou com a doutora Franciele, que o chamou para ser testemunha, estava na casa
de Ivan. Não tinha interesse político ou particular em relação a esse episódio. Não participou das
eleições em 2012. Viu essa distribuição perto do cemitério principal da cidade, no Bairro Segredo,
sendo que não é um local bem iluminado, é um bairro meio novo. Viu Gabriel e Sid jogando
esse papeis de dentro do carro e quando passou por eles que viu que eram eles, mas não tem
absoluta certeza porque eles estavam com os vidros levantados. Ali era o caminho de sua casa.
Sua primeira declaração foi entregue pela advogada, que falou e ela escreveu, mas na
verdade não leu o conteúdo da declaração e não sabe o que constava. Não conhece
Heverton e não viu ele distribuindo esses papeis. Conhece Moacir e não o viu naquela
noite. A janta da na casa de seu sogro saiu por volta das 23h00min e 00h00min, pois era
aniversário dele e retornou ao término da festa, estava sozinho. Naquele dia não ingeriu bebida
alcoólica. Era um carro prata, mas não sabe o modelo ou marca e não lembra a placa. O
momento que eles estavam jogando as sentenças não estava perto, estava longinho.
Confirma que quando eles estavam jogando eles estavam na rua, estavam jogando perto do
cemitério. O cemitério fica na cidade, tem casas em frente. A iluminação lá não é muito boa.
Estava a uma distância de sessenta ou setenta metros quando viu eles jogando esses papeis,
estava de carro. Eles estavam dentro do carro, jogando de dentro do carro. O carro estava em
movimento. Não pode ver quando eles fecharam a janela em razão da distância. Não tinha local
de votação próximo. Pegou esses panfletos que entregou, tendo pego entre seis ou oito. Parou a
caminhoneta e nem desembarcou de dentro, apenas abriu a porta e pegou de dentro da
caminhoneta. No comitê eles tinham mais desses panfletos, mas não viu em outros locais de
votação.
A testemunha de acusação Liliane Kraus da Rosa, durante seu depoimento judicial, manifestou
que: ficou sabendo da distribuição dos panfletos, mas nunca viu nada e não chegou a
receber esses panfletos. Na noite passou um carro vermelho e foi na sua casa onde não tinha
rua, tendo chegado em frente à casa, dado a volta e saído, porém não deixou papel nenhum.
Confirma que viu um Chevette vermelho conduzido por 'Pombinho', contudo ele não deixou papel
nenhum.
A testemunha de acusação Marinez Gonçalves de Oliveira, durante seu depoimento judicial,
declarou que: já saiu de Foz do Jordão há oito anos, mas na época dos fatos residia lá. Recorda
que na época da política Thiago estava soltando uma folha, um papel que dizia que Ivan Pinheiro
estava cassado e que não era para votar nele, sendo que eles passaram em sua casa dando a
folha. Na época quem passou por sua casa não era nenhum dos réus, apenas Thiago Xalão, que
era genro do candidato a prefeito de oposição a Ivan. O seu marido era candidato a vereador. Só
recorda do envolvimento de Thiago.
A testemunha de defesa Anderson Luiz Batista Ribeiro, durante seu depoimento judicial, afirmou
que: na época como era presidente de partido, salvo engano ficou como presidente de uma
coligação pelo que estava como um dos coordenadores da campanha e sabia quais eram as

Num. 44277400 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
funções das pessoas que estavam trabalhando na campanha. Nem sabe se Ralpph tinha uma
função específica, salvo engano ele era motorista ou alguma coisa assim. Ralpph estava com ele
no dia da prisão de Vitor, salvo engano essa prisão ocorreu na sexta-feira a tarde e como ela teve
conotação política e eleitoral, acabaram tendo que acompanhar e salvo engano Ralpph era amigo
de 'Seu Vito' que era de Curitiba, então acabaram tendo que ir para Guarapuava onde
acompanhou o flagrante e Ralpph permaneceu para acompanhar o 'Seu Vito', sendo que lembra
que quando voltou já era início ou meio da noite, mas Ralpph permaneceu para trazer esse
indivíduo. Não pode afirmar o horário que Ralpph retornou, mas era bem tarde. Pelo que sabe
Ralpph mora no interior do município, no Porto Fanor. Salvo engano, Thiago Gabriel Xalao tinha
um I30. Sidnei viajou na sexta-feira, não recorda a hora, mas por conversas com ele e com as
irmãs dele, Sidnei teria ido buscar uma irmã em Abdon Batista e pelo que recorda só o viu no
sábado pela manhã. Sidnei tinha um Gol quadrado, que teria dificuldade para chegar e na época
ele emprestou o carro de Gabriel Xalao, um carro prata, acha que um I30. Confirma que Sidnei
saiu na sexta e retornou no sábado, com o dia claro. Conhece Heverton e inclusive foi seu aluno,
sendo que ele não trabalhou no posto do 'Didi' e não trabalhou na campanha, pois ele tem os
afazeres da oficina do pai dele pelo que não o via com frequência, era raro ver ele. Conhece
Moacir, o famoso 'Pombinho' e pelo que sabe da história ele nem se encontrava em Foz do
Jordão, ele estava trabalhando em uma usina fora, acha que ele veio quase no dia da eleição.
Pelo que saiba não existe vínculo entre Ralpph e Heverton, no máximo são conhecidos na
cidade, por ser pequena e não sabe o teor das ligações trocadas entre eles. Lembra que chegou
na delegacia para acompanhar esse flagrante do 'Seu Vito' e salvo engano, Ralpph já estava lá e
lá em Guarapuava ele foi junto, pois 'Seu Vito' foi com a polícia e Ralpph foi com ele. Não recorda
se trocou ligação com Ralpph. Seu número era 42 98808-0201 e não recorda se utilizou esse
telefone para falar com Ralpph, até porque como trabalhava na prefeitura e no comitê fazia
inúmeras ligações. Não sabe se o celular de Ralpph estava em Foz do Jordão nos dias cinco e
seis.
A testemunha de defesa Fabiano de Oliveira, durante seu depoimento judicial, disse que: em
2012 era presidente da coligação majoritária e devido a isso tinha conhecimento das funções
seus colegas. Na sexta-feira Sidnei foi a Abdon Batista fazer uma visita numa obra, tendo ido com
o carro do doutor Gabriel, mas não sabe o motivo de ele ter ido com o carro do Gabriel, sendo
que ele retornou no sábado de dia, pois ele saiu na sexta e o viu novamente no sábado. Sidnei
iria fazer algumas visitas a funcionários da firma que eram de Foz do Jordão. Gabriel tinha um I30
prata. Conhece Heverton e às vezes o via no comitê, mas não recorda se ele fazia parte do
quadro de pessoas que foram contratadas temporariamente para fazerem a entrega de
'santinhos'. Acredita que em 2012, Heverton já trabalhava na Vila da Copel, na oficina e não pode
afirma se ele já trabalhou para 'Didi Machado'. Conhece Moacir e ele não trabalhou ativamente na
eleição.
A testemunha de defesa Josnei Barretos, durante seu depoimento judicial pontuou que: na sexta-
feira por volta das 09h00min e 10h00min foi com Sidnei para Abdon Batista, pois aproveitou a
carona para visitar seu irmão e de lá trouxeram a irmã dele junto, bem como foram em Anita
Garibaldi visitar seu irmão e de lá voltaram. Retornaram por volta das 05h00min e 06h00min de
sábado. Usaram um veículo I30 cinza do Xalão. Chegaram em casa no sábado por volta das
05h00min e Sid foi para casa. Não sabe se Heverton trabalhou na campanha e não tem contato
com ele.

Num. 44277400 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
A testemunha de defesa Pedro Felipe Caetano da Silva, durante seu depoimento judicial, afirmou
que: sabe do que se trata a denúncia porque Gabriel entrou em contato com ele perguntando se
ele podia atuar como testemunha, inclusive achou estranho porque não conversam, mas falou
que vinha e acha que é sobre uma falsificação de documento que teve na época da eleição. No
dia ficou sabendo que foram espalhadas cópias de que tinham cassado o candidato Ivan
Pinheiro, sabe apenas isso e não sabe dizer quem confeccionou esses documentos e pelo que
soube quem distribuiu foi o filho do Brancalione, o Heverton, sabe que foi ele porque falaram. Não
viu ele distribuindo, só ficou sabendo porque falaram ficou sabendo de terceiros, não pode
afirmar nada porque só ouviu falar. Só ficou sabendo. Não sabe que papel era, sabe que era
um negócio dizendo que uma juíza tinha cassado o candidato Ivan Pinheiro e que foi entregue um
dia antes da eleição. Depois soube que esse documento era falso, mas na época não sabia.
Provavelmente Heverton também não sabia que o documento era falso, pois o que mandavam
fazer, faziam, inclusive também chegou a ir no comitê porque seu ex-sogro era candidato a vice-
prefeito. Não sabe quem é Cleusa Rodrigues da Silva. Seu sogro era candidato na chapa
contrária à do Ivan Pinheiro.
O réu Sidnei Almeida de Moraes, durante seu interrogatório judicial, sustentou que: esse dia nem
estava na cidade, estava em Abdon Batista porque foi buscar um sobrinho seu, pois sua irmã
mora lá e seu cunhado trabalhava na barragem de lá, então emprestou o carro do doutor Thiago
Xalão porque seu carro era velho e não dava para ir até lá. Saiu na sexta-feira às 10h00min e seu
amigo Josnei foi junto porque o irmão dele morava lá, sendo que retornou por volta das
05h00min e 06h00min. O carro era um I30 prata. Seu número de telefone atual é 9914-6967.
Seu número era 8844-2226. Chegou entre 05h00min e 06h00min e não lembra com quem
falou na ligação constante no inquérito, mas provavelmente ligou avisando alguém que
tinha chegado. Acha que não ligou para Ralffh aquele dia e talvez tenha ligado para Thiago
porque o carro era dele. Acha que também não ligou para Fabiano e lá nem pega sinal
porque são aproximadamente trinta quilômetros para chegar nessa cidade e para ir e voltar
é preciso passar por uma balsa, tendo horário para passar a noite, é de hora em hora.
Chegou de viagem e foi dormir, sendo que entrou uma pedra no disco do carro que veio fazendo
barulho, então quando acordou às dez e pouco e foi entregar o carro foi falar para o doutor que o
carro tinha quebrado. Nem sabia das sentenças e no dia seguinte à tarde que saiu na rádio que
tinham cassado Ivan. Quando foi na oficina estavam comentando que tinham cassado o Ivan,
mas já estava na rádio. Ouviu Nilson falando que tinham lançado as sentenças pelo carro, mas é
mentira porque chegou 06h00min em casa. Não sabe quem distribuiu porque não estava nesse
dia e depois saíram comentários, mas não perguntou quem foi, sendo que quando foi intimado
em Guarapuava que ficou sabendo que estava sendo acusado. Gabriel é seu compadre e o
sogro dele era candidato com Neri, então dava voltas pela cidade, que significa que
acompanhava Gabriel para fazer planos de governo e essas coisas, acompanhando o
jurídico da campanha, mas não trabalhou e não era filiado a partido. Não sabe quem
falsificou e distribuiu esses panfletos. Ficou com o carro de Gabriel e provavelmente ele deve ter
ficado na casa do sogro dele em Foz do Jordão, pois no dia seguinte entregou o carro lá. Nilson
tem uma desavença com Gabriel em razão de umas terras e a partir daí ele ficou bravo e os
acusou. Nilson não tem nada contra ele. Gabriel cuidava do jurídico e do plano de governo, então
ele trazia papelada, sendo que só andava com ele, mas não andava direto, bem como não dirigia,
só estava junto com Gabriel. Acompanhava Gabriel quando ele o convidava e nunca
trabalhou na campanha e na prefeitura, pois era detonador e trabalhava nas barragens.
Emprestou o carro naquele dia, pois viajaram e ele foi atender um cliente em Abdon e o convidou

Num. 44277400 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
para ir junto, então foi. Na época tinha um Gol quadrado e Gabriel ofereceu o carro dele que era
melhor e mais confortável e nesse dia pegou o carro dele, mas não pega direto. Antes do
acontecido foram para Abdon para Gabriel atender um rapaz, pois tinha pegado fogo em uma
empresa. Publicamente apoiava essa candidatura e votou em Neri, mas não saiu gritando e
coisarada, simplesmente votou e sua família votou para apoiar Gabriel. Não prestava serviço para
os demais réus, sua relação é de amizade com eles e amizade mais próxima com Gabriel que era
seu compadre. Anderson é de Foz do Jordão e são amigos, mas não de frequentar a casa, são
porque a cidade é pequena. Acha que não ligou para eles, mas na época mais ninguém
usava seu telefone.
O réu Thiago Gabriel Xalão, durante seu interrogatório judicial, alegou que: é advogado. Os fatos
não são verdadeiros. Nesse dia estava em Foz do Jordão e fazia parte do jurídico da campanha
de Neri Quatrin e Jaime Cezerlei e se não se engana eram três candidatos. Na madrugada estava
na casa de seu sogro. Só ficou sabendo dos fatos no dia seguinte, até porque tinha emprestado
seu carro para Sidnei, que na época tinha um Gol quadrado e só tinha esse carro, então como ele
é seu amigo e compadre, pediu esse carro emprestado para ir em Anita Garibaldi buscar a irmã
dele ou alguma coisa assim. Isso foi um dia antes do acontecido, acredita que deve ter sido de
sexta para sábado. Seu carro era um Hyndai I30 prata com placa inicial AUG. O carro tinha
um adesivo da campanha na traseira. Emprestou o carro porque ele foi buscar salvo engano a
irmã dele, não lembra se em Anita Garibaldi ou Abdon Batista, apenas sabe que as cidades são
pertinho uma da outra. Ele tem um Gol quadrado, mas é velho e agora de pouco ele comprou um
carro novo, mas na época ele tinha apenas esse Gol. Estava na casa de seu sogro e ele tem
carro lá, então se precisasse de carro isso não seria um problema. Tinha telefone celular na
época e é o mesmo número até hoje, sendo 9131-7897 e 8832-9696. O número de telefone
8801-8770 é de sua esposa, até hoje inclusive. Não lembra se naquela data conversou com
Sidnei, lembra que emprestou o carro para ele e talvez tenha ligado para ele ou ele tenha
lhe ligado, mas só isso. A testemunha que disse que viu ele lançado as cópias da decisão
falsa pelo carro mentiu, pois primeiro ele disse que tinha certeza que era ele e depois ele já não
sabia se era ele, inclusive no dia da audiência pediram para contraditar, mas não houve a
contradição, até porque já advogou contra ele em duas oportunidades. Sidnei saiu à tarde e
retornou entre 21h00min e 22h00min, chegando de madrugada em Foz do Jordão, por volta de
05h00min e 06h00min, tendo lhe devolvido o carro no dia seguinte por volta das 09h00min e
10h00min, pois ele foi buscá-lo porque estava fazendo um barulho no disco de freio, então foram
na mecânica do Jandir que fica na Avenida em Foz do Jordão, onde Jandir arrumou a plaquinha
da pastilha até que pudesse ir a Guarapuava na segunda-feira para trocar as pastilhas. Tem
certeza que Sidnei não utilizou seu carro para os fins descritos na denúncia, pois ele não estava
em Foz do Jordão no horário mencionado, voltando apenas por volta das 05h00min e 06h00min.
Acredita que Sidnei não estava em Foz do Jordão. No dia seguinte quando estourou isso aí,
fizeram uma reunião do comitê e pediram para que ninguém pegasse essa sentença falsa
distribuída, sendo que entrou em contato com o eleitoral perguntando se tinha alguma sentença e
foi informado que não tinha, até então não tinha lido o conteúdo dela, só estava sabendo que
tinha uma sentença rodando na cidade. Essa foi a atitude que tomaram, apenas isso. Não ficou
sabendo quem distribuiu, só sabe que foi o primeiro a ser acusado. Conhece Moacir de Foz do
Jordão e de vez enquanto via ele, até porque não ficava direto em Foz, ia mesmo aos finais
de semana. Ficava em Guarapuava e o doutor Anderson ficava em Foz do Jordão e como o
eleitoral é em Guarapuava Anderson lhe mandava. Salvo engano Moacir não estava na cidade
e trabalhava fora.

Num. 44277400 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
O réu Heverton Maurina Brancollione, durante seu interrogatório judicial, suscitou que: os fatos
não são verdadeiros e nesse dia estava em casa onde permaneceu a noite inteira e durante o dia
trabalha na oficina. Não trabalhou na campanha de Neri, mas votou para ele, porém não fez
campanha, não tinha carro com adesivo e não fez parte do comitê dele. Seu número é
8848-5868 e era o mesmo naquela época. Conhece os outros réus, mas não tem relação
com eles e não ligava para eles, o mais conhecido é Ralffh, o qual conhece por morar em
Foz do Jordão. Não lembra dos contatos telefônicos com Ralffh e não lembra das quarenta
e oito ligações. Não recorda de ter conversado com Leia filha do candidato Neri e também
não sabe explicar as doze ligações para Fabiano Oliveira, mas sabe que ele é morador de
Foz do Jordão. Provavelmente essas ligações são referentes a serviços, não tem outra relação.
Ele e sua esposa utilizam o seu telefone celular e em 2012 já morava junto com ela e não sabe se
ela conhece essas pessoas. Na noite do dia cinco para o dia seis não saiu com essas pessoas
para distribuir a decisão falsa e não sabe quem fez isso. À época tinha um Gol preto, mas não
recorda a placa. Não existe motivo para Jurandir inventar que ele trabalhou na campanha e não
existe desavença ou briga com ele, não o conhece apenas sabe quem ele é.
O réu Moacir Loredi Brecher, durante seu interrogatório judicial, discorreu que: os fatos não são
verdadeiros. Chegou em sua casa por volta das 20h30min e não saiu mais, sendo que na
época trabalhava fora, nas barragens e em outros tipos de obras, então ficava quase
sessenta dias sem voltar para casa de modo que quando vinha aproveitava para ficar em
casa. Não trabalhou na campanha de 2012. Chegou em Foz do Jordão na quinta ou sexta
antes da eleição. Seu número era 49 8828-6926 e 42 8801-5237. Não recorda de ter ligado
para ninguém de Foz do Jordão nos dias próximos a eleição. Foi visitar amigos, e no local não
tinham apoiadores do prefeito. Quando ia até os locais dos comícios, ficava por pouco tempo
e ia apenas para conversar. Conhece os demais réus, mas não são amigos íntimos. Na manhã
do dia cinco até o dia seis de outubro de 2012, não saiu com ninguém e não espalhou sentenças
ou 'santinhos'. Quando chegou em casa no dia seis ou cinco de outubro, tinha uma cópia da
sentença na caixa do correio. Possuía um Chevette vermelho, mas não saiu com esse carro
na noite do cinco. Não viu ninguém distribuindo as sentenças e não sabe quem foi que fez e
espalhou. Ninguém mais dirigia seu Chevette. Emprestou seu carro para uma pessoa, mas
não sabe o nome. Quem pediu seu carro emprestado era um agricultor. Não recebeu
nenhum valor. Devolveram seu carro no dia seguinte, por volta das 08h00min. Não conferiu
se o tanque de gasolina estava utilizado ou reabastecido, só sabe que o carro foi devolvido do
jeito que estava quando emprestou. Seu Chevette tinha adesivo do partido que apoiava. Conhece
Thiago Gabriel Xalão, pois ele era genro do candidato a vice-prefeito.
O réu Ralffh Araújo Teixeira, durante seu interrogatório judicial, asseverou que: o fato não é
verdadeiro e não estava em Foz do Jordão naquele dia. Na verdade estava em Foz do Jordão,
mas foi levar Anderson para tirar o doutor Vitor que tinha sido preso, então retornou por volta de
23h00min e 00h00min, tendo apenas deixado o doutor e depois ido para a casa de seu pai. A
casa de seu pai é em Foz de Jordão, mas no interior. Seu número de telefone celular é 42 8831-
5540. O número de telefone 8810-7015 já foi seu e na época era seu. À época dos fatos não
tinha carro e foi levar Anderson a Guarapuava, mas foi com o carro do assessor do que foi preso.
Não lembra a marca do carro, mas era um carro prata, hidramático. Quando chegou em casa foi
dormir, isso era aproximadamente 01h30min. Não ligou para ninguém nesse período, pois
nem tinha levado seu aparelho celular. Na casa de seu pai, não pega telefone. Não recorda
de ter feito as ligações constatadas na investigação. Não viu cópia da sentença falsa

Num. 44277400 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
espalhada pela cidade, pois vota no interior, então nem foi para cidade. Seu celular precisava de
senha para abrir e usar as funções do aparelho. A distribuição das sentenças falsas não o
ajudaria. Confirma o depoimento que prestou na delegacia. Jurandir Machado, vulgo 'Didi' foi
quem lhe passou algumas informações sobre a distribuição das cópias das sentenças. Ajudou a
pintar bandeiras e a colar propaganda em seu carro, apenas isso. Sua esposa distribuiu
'santinhos'. É esquecido e às vezes deixa o celular em lugares aleatórios. Na época das eleições
trabalhava na prefeitura de Foz do Jordão. Foi embora de Foz do Jordão, pois se separou e por
isso saiu da prefeitura. Heverton não trabalhava diretamente na campanha eleitoral. Seu celular
era dos mais simples.
O depoimento de Orildo obtido em juízo, conquanto seja consentâneo com o declarado perante a
autoridade policial pouco contribui para o deslinde da causa, uma vez que afirmou
categoricamente que não viu ninguém fazendo a distribuição, resumindo-se, portanto, a uma
testemunha que "ouviu dizer", em tese pela pessoa de Jurandir Machado, acerca da distribuição
executada por Ralffh e Heverton.
Salienta-se que, em outro trecho de seu depoimento, a testemunha o alterou para declarar que
não tinha certeza se Jurandir havia mencionado o nome de Heverton.
Seu depoimento contrasta com o de Jurandir que, embora não tenha sido ouvido em juízo,
declarou perante a autoridade policial que chegou a pegar uma das cópias distribuídas no
Município mas que não participou e não indicou ou pediu a Ralffh e Heverton que ajudassem na
distribuição.
Em síntese, portanto, tem-se o depoimento de Orildo num sentido e de Jurandir no sentido
oposto, sem quaisquer outros elementos aptos a esclarecer qual deles faltou com a verdade,
motivo pelo qual as testemunhas pouco contribuem para a apuração dos fatos.
No que diz respeito às testemunhas que afirmaram ter visto um dos réus distribuindo o
documento, tem-se o seguinte cenário:
Sobre os réus Thiago Gabriel Xalão e Sidnei Marques:
Nilson Nogueira Brasil, José Rodrigues dos Santos e Jauri Duarte de Ramos afirmaram durante a
fase inquisitorial que viram os réus Thiago Gabriel Xalão e Sidnei Marques distribuindo o
documento na madrugada do dia 05 para o dia 06/10, conforme seguintes trechos:
Nilson Nogueira: "confirma que viu o advogado Thiago Gabriel Xalão e Sidnei Marques, de
apelido "caverna" ou "caverninha", nas proximidade do cemitério municipal de Foz do
Jordão/PR, quando trafegavam em um veículo prata, grande e novo, e jogavam panfletos";
Jauri Duarte de Ramos: "viu pela janela um carro prata, grande, adesivado com a propaganda
dos candidatos Neri Quatrin e Jaime Bizarra" "conduzido por Sidnei Marques, de apelido
"caverna"; "o advogado Thiago Gabriel Xalão desceu do carro com alguns papéis nas
mãos e jogou na área da casa do declarante".
José Rodrigues dos Santos: após ouvir o barulho de um carro parar em frente a sua casa, saiu
de dentro de casa e viu o advogado Gabriel Xalão retornando para um carro prata, que estava

Num. 44277400 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
parado em frente a casa do declarante, bem como diversos papeis jogados no interior de
sua residência"
Sob o crivo do contraditório, somente foi tomado o depoimento de Nilson Nogueira Brasil,
oportunidade em que reiterou a afirmação de que avistou um carro prata jogando os panfletos nas
proximidades do cemitério e que passou por ele e reconheceu Gabriel e Sidnei.
Todavia, na continuidade do seu depoimento declarou que não tinha muita certeza, pois eles
estavam com os vidros fechados e era noite em local pouco iluminado.
Sequer soube reconhecer se o papel que afirma ter pego naquela oportunidade é o mesmo que
consta dos autos como objeto material do delito, embora tenha afirmado o contrário perante a
autoridade policial.
Ainda de seu depoimento, causa espécie o trecho em que descreve sua conduta ao se deparar
com o fato que narra ter presenciado, na medida em que afirmou que "pegou umas seis ou oito
folhas, não leu e levou ao comitê de Ivan Pinheiro". Ou seja, de acordo com suas palavras,
sem sequer tomar conhecimento do conteúdo do documento que afirma ter visto ser distribuído e
apanhado, deliberou como primeira atitude levá-lo ao comitê de Ivan Pinheiro.
Outro elemento a ser avaliado se refere à contradição apresentada por Cleusa Rodrigues da Silva
que firmou em cartório declaração no sentido de que teria ouvido conversa entre Paulo Chagas e
o então candidato Neri Quatrin, oportunidade em que aquele teria dito "deu tudo certo, o Chalão
está providenciando os papéis e na sexta feira soltamos estes papeis na rua e com mais esses
duzentos mil ganhamos a eleição".
Entretanto, ao ser ouvida perante a autoridade policial alterou completamente a versão ao aduzir:
"o declarado pela declarante não corresponde à verdade, tendo sido induzida, coagida,
pelo então candidato IVAN PINHEIRO, a firmar tal documento"; "foi Ivan Pinheiro quem criou
tal estória"; "foi procurada por Ivan Pinheiro, porque seu marido, João Xavier de Almeida
trabalhou para ele como cabo eleitoral na campanha de 2012"; "como seu marido tinha sido
preso, no dia 31/07/2012, por tráfico de drogas, Ivan Pinheiro ofereceu à declarante que fizesse
o documento de fl. 19 e em troca ele a ajudaria com todas as despesas e contrataria um
advogado para seu marido"; "Ivan Pinheiro ainda disse à declarante que sabia, por informações
do próprio Paulo Chagas, que a declarante tinha um caso com este, bem como que o marido da
declarante não ficaria sabendo do fato caso a declarante assinasse a declaração de fl. 19"; "a
declaração de fl. 19 foi lida integralmente para a declarante antes de assinar, sendo que tinha
pleno conhecimento da falsidade de seu conteúdo quando a assinou"; "Ivan Pinheiro
acompanhou a declarante até o cartório onde prestada a declaração".
Oportuno verificar que a declarante coloca outras pessoas em sua narrativa - Paulo Chagas e
João Xavier de Almeida - que poderiam ter sido ouvidas acerca dos fatos, ao menos para buscar
confirmar a veracidade de uma ou outra versão, todavia, nada foi feito nesse sentido. Ademais,
considerando que Cleusa foi denunciada no segundo fato exatamente por essa suposta falsidade
da declaração pública e obteve o benefício da suspensão condicional do processo, seu
depoimento não foi tomado em juízo, impossibilitando à acusação e defesa lhe fazerem perguntas

Num. 44277400 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
relevantes ao deslinde.
A testemunha Marinez, embora tenha declarado em juízo que "recorda que na época da política
Thiago estava soltando uma folha, um papel que dizia que Ivan Pinheiro estava cassado e que
não era para votar nele, sendo que eles passaram em sua casa dando a folha", o cotejo desse
seu depoimento com aquele que prestou em momento mais próximo aos fatos, perante a
autoridade policial, denota sua inconsistência, na medida em que naquela época afirmou que
havia recebido a cópia da falsificação de uma mulher chamada Janete e que sequer teria aberto e
lido o documento. Confiram-se os trechos de interesse constantes da declaração que assinou
perante a Coligação representante e de seu depoimento perante a autoridade policial:
encontrei a Sra. Janete, irmã do candidato a Vereador pela Coligação Foz do Jordão em Tempo
de Renovação, "Preto Moreno", e esta me entregou uma sentença de cassação do Candidato
Ivan Pinheiro.
"na sexta-feira antes das eleições, passaram várias mulheres pela rua entregando a referida
'sentença' e uma delas entregou para a declarante uma cópia, não tendo certeza de qual
mulher a entregou tal documento"; "recorda-se apenas que a mulher que lhe entregou tal
documento" "recebeu o documento dobrado e não chegou a lê-lo, pois não lhe interessou";
recorda-se apenas que era um papel branco e continha uma falha de impressão, estando um
pouco apagado".
Destaca-se que, conquanto a prova produzida na fase inquisitorial se revele elemento a ser
sopesado no contexto da análise do fato em conjunto com as provas produzidas em juízo, reputa-
se desarrazoada a desistência da tomada dos depoimento de Jauri e José Rodrigues em juízo
pois em muito poderiam ter contribuído para a apuração dos fatos, restando impossibilitada à
defesa a elaboração de perguntas.
É importante para o deslinde do feito, outrossim, considerar que os únicos depoimentos, seja em
fase inquisitorial como judicial foram tomados de pessoas que, assim como Nilson, firmaram
declaração unilateral produzida pela Coligação representante, não se logrando obter nenhum
depoimento de terceiro desinteressado que pudesse ter também se deparado com o público
derramamento de decisões falsas.
Por outro lado, o réu Sidnei narrou em seu interrogatório, em síntese, que não se encontrava em
Foz do Jordão na data e hora dos fatos, uma vez que teria se deslocado ao Município de Abdon
Batista para buscar parentes e que teria emprestado o veículo prata de propriedade do réu
Thiago.
O réu Thiago, por sua vez, corroborou a narrativa de Sidnei acerca do empréstimo do veículo e
de sua viagem, e acrescentou que na madrugada em que os fatos supostamente ocorreram
permaneceu na residência de seu sogro.
Ademais, a testemunha de defesa Josnei Barretos corroborou o alegado por Sidnei ao afirmar
inclusive que foi com ele para Abdon Batista no veículo de propriedade de Gabriel Xalão e que
retornaram por volta de 05h00min e 06h00min do dia 06/10/12.
Extrai-se dos elementos dos autos que, embora a alegação da defesa não possa ser tomada

Num. 44277400 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
integralmente como verdadeira, também não pode ser descartada.
De acordo com a informação nº 007/2018, elaborada pelo núcleo de análise da Polícia Federal
sobre os dados dos registros telefônicos obtidos mediante quebra de sigilo, "no dia 05/10/12 sua
[de Sidnei] última ERB em Foz do Jordão ocorreu às 10:21:23. Foram registradas ERBs de Sidnei
em Mangueirinha/PR e Palmas/PR. Em seguida, uma série de ligações em que não obtiveram
ERBs devido ao telefone estar desligado ou sem sinal de rede telefônica".
Continuou o relatório "a primeira ERB de Sidnei em Abdon Batista/SC foi às 15:31:48. Conclui-se,
então, que da saída de Sidnei de Foz do Jordão à chegada a Abdon Batista/SC, se passaram, no
máximo, 5h 10min 25 seg, tempo menor que o estipulado pelo Google Maps para o trajeto".
Essa informação torna incontroversa a alegação de Sidnei no sentido de que no dia 05/10 viajou
a Abdon Batista/SC, restando dúvida apenas com relação ao horário de retorno ao Município de
Foz do Jordão.
No ponto, o relatório técnico menciona que "a última ERB de Sidnei em Abdon Batista/SC ocorreu
às 20:11:17 do dia 05/10/12" e conclui que se ele retornou a Foz do Jordão logo após, tomando
por base o mesmo tempo de viagem, teria chegado em Foz do Jordão por volta de 01h58 do dia
06/10.
Lado outro, o relatório informa que "o celular permaneceu sem ERB até às 04:58:21, quando
registrou a localidade de Foz do Jordão/PR" e, com base nessa informação, assenta que "tendo
Sidnei chegado a Foz do Jordão/PR exatamente às 04:58, pelos mesmo cálculos, conclui-se teria
saído de Abdon Batista/SC por volta da 01:21".
Por fim, concluiu que "Sidnei possa ter chegado à Foz do Jordão/PR em uma janela de horários
da 01:58 às 04:51 do dia 06/10/12".
A conclusão exarada pela autoridade policial é plenamente plausível, todavia, não suficiente para
se afirmar que existe prova que vá além de uma dúvida razoável de que Sidnei efetivamente
estivesse em Foz do Jordão no horário mencionado pela única testemunha ouvida sob o crivo do
contraditório Nilson, que relatou ter visto Gabriel e Sidnei entre 3h00 e 4h00.
Ponto que restou incontroverso a partir da quebra sigilo de dados telefônicos é que entre 20:11:17
do dia 05/10/12 - última ERB de Sidnei em Abdon Batista/SC - e 04:58:21 do dia 06/10/12 -
primeira ERB de Sidnei em Foz do Jordão/PR, o réu não recebeu ligações, fato que milita
contrariamente à tese de intensa atividade delituosa naquela madrugada.
Importante ressaltar, outrossim, que mesmo as primeiras ERBs de ligações recebidas por Sidnei
naquela madrugada partiram de um terminal não pertencente a nenhum dos demais investigados,
motivo pelo qual o autor das ligações não foi identificado, estando descrito apenas o número de
origem.
Outro detalhe extraído do relatório elaborado pela Polícia Federal é que entre 23 horas do dia
05/10 e as 07h00 do dia 06/10, não foram registradas ligações realizadas ou recebidas por
Thiago Gabriel Xalão. Ora, considerando que a notitia criminis formulada pela Coligação
adversária colocava Gabriel como principal articulador da conduta delituosa, seria presumível que

Num. 44277400 - Pág. 68
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
ele recebesse ou realizasse ligações dos/para os demais investigados.
Em verdade, a verificação da autoridade policial sobre os registros telefônicos de Gabriel, não
apenas em relação à madrugada, mas compreendendo todo o período de quebra de sigilo -
01/10/2012 a 18/10/2012 - foi no sentido de que "acerca da análise de extrato telefônico de Xalão,
constaram apenas contato com Sidnei", o que evoca presunção contrária à tese de mentoria de
delito a ser perpetrado de forma concatenada por um conjunto de pessoas.
Some-se, outrossim, que não foram procurados ou obtidos, seja pela autoridade policial no curso
do inquérito ou pelo órgão acusador, os depoimentos de quaisquer outras testemunhas que
possam ter tido contato com o material contrafeito ou visto/presenciado sua distribuição, embora
o relato dos autos seja no sentido de que o derramamento foi feito de forma aberta e em vários
locais do Municípios, ainda que na madrugada.
Segundo consta dos autos, aqueles três eleitores que supostamente viram a distribuição tiveram
a mesma conduta e segundo eles, espontânea, de relatá-la ao corpo jurídico da Coligação de
Ivan, o que chama a atenção.
Com essa linha de raciocínio, seja em razão da unicidade de prova testemunhal produzida sob o
crivo do contraditório que afirmou "não ter absoluta certeza" da identificação, como pela ausência
de elementos que coloquem Gabriel e Sidnei no local dos fatos, havendo informações de uma
viagem cuja veracidade foi confirmada e que coloca dúvida acerca da presença de Sidnei no
Município naquela madrugada, bem como pela ausência de comprovada interação entre Gabriel e
os demais investigados, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo ,reformando-se a
sentença para o fim de absolver os réus.
Sobre o réu Ralffh Araújo Teixeira:
Conforme já analisado, Orildo testemunhou que teria ouvido de Jurandir que Ralffh participou
da distribuição. Ocorre que Jurandir depôs no sentido contrário, sem quaisquer elementos que
corroborem uma ou outra afirmação.
José Maria Shffnan foi o único que declarou perante a autoridade policial que viu perfeitamente
Ralffh e Fábio (coordenador de campanha) defronte à sua residência jogando panfletos; todavia,
não foi ouvido sob o crivo do contraditório.
Para além desses elementos, o órgão ministerial buscou demonstrar,a partir do relatório policial
sobre a quebra do sigilo telefônico, que o réu não se encontrava nos locais em que afirmou em
seu depoimento.
O relatório policial produzido sobre os dados resultantes da quebra de sigilo telefônico (id.
43613894) demonstrou que Ralffh recebeu e efetuou diversas ligações de seu aparelho de
telefonia móvel nos dias 05 e 06/10, destacando que recebeu ligações às 23:13:19 do dia 05/10,
00:08:34, 00:11:11, 00:18:53, 00:23:45, 00:34:03, 01:37:59 e 01:39:34 do dia 06/10 e sua ERB
demonstra que estava em Foz do Jordão.
Referiu, outrossim, que analisando a direção das antenas das ligações feitas às 23:13:19 do dia
05/10, 00:08:34 e 00:11:11 do dia 06/10, a diferença dos azimutes denota movimentação do

Num. 44277400 - Pág. 69
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
aparelho pela cidade em cada ligação.
Por fim, o relatório destaca, quanto a Ralffh, que entre os dias 01/10 a 18/10 manteve contato
com Sidnei, Leia, Fabiano e Heverton.
Dos mesmos dados destaca-se, entretanto, que de todas as ligações registradas na noite do dia
05/10 e início da madrugada do dia 06/10, nenhuma delas foi realizada por um dos investigados
mencionados no parágrafo anterior, com exceção da ligação recebida às 00:23:45 originada do
aparelho de Heverton.
Outro ponto de análise recai sobre o confronto das declarações das testemunhas e investigados
em juízo, quando em cotejo com os dados de quebra de sigilo. De início, José Maria declarou
perante a autoridade policial que viu o réu lançando as sentenças por volta das 02:30 03:00
horas; todavia, o último registro de sua ERB se deu às 1:39:34 e, após isso, somente as 09:33:38
da manhã do dia 06/10, fato que parece ir de encontro à afirmação de intensa atividade naquela
madrugada.
Por óbvio que o silêncio de seu aparelho pode ter decorrido de estratagema exatamente para
evitar que pudesse ser identificado transitando pelo Município durante toda a madrugada.
Todavia, essa é uma dúvida não sanada pelos elementos constantes dos autos, mormente
porque nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas em juízo afirmaram ter presenciado o
réu distribuindo aquele documento.
Ademais, Anderson, então presidente do partido, e Ralpph relataram em consenso a ocorrência
da prisão de pessoa de nome Vitor, conhecido por Ralpph, o que ocasionou seu deslocamento ao
Município de Guarapuava, no final da tarde do dia 05/10, tendo Ralpph afirmado em seu
interrogatório que "foi levar Anderson para tirar o doutor Vitor que tinha sido preso, então retornou
por volta de 23h00min e 00h00min, tendo apenas deixado o doutor e depois ido para a casa de
seu pai". Seu depoimento prestado em juízo é o mesmo que afirmou perante a autoridade policial
quando foi ouvido pela primeira vez sobre os fatos.
Aliás, considerando o horário em que afirmou ter retornado de Guarapuava para Foz do Jordão, o
fato de ter acompanhado Vitor que foi preso em flagrante por outro motivo e sua ativa
participação em atividade de militância para a campanha de Quatrin, não é de se estranhar as
ligações recebidas na noite do dia 05 para o dia 06/10.
A síntese do que se extrai dos elementos coligidos é a impossibilidade de se estabelecer a prova
da autoria que vá além de uma dúvida razoável, uma vez que escorada no depoimento de uma
única testemunha colhido durante a fase inquisitorial, não renovado sob o contraditório, de
pessoa que foi, sponte propria, levar os "fatos" ao conhecimento da coligação contrária e não da
autoridade policial e em dados de quebra de sigilo telefônico inconclusivos acerca da perpetração
do ilícito.
Vale dizer, o fato de o réu ter recebido ligações telefônicas no final da noite e início da madrugada
do dia 05 e 06/10, de pessoas não investigadas nos presentes autos e a constatação de que
manteve contato telefônico com pessoas ligadas à campanha para a qual estava prestando
serviços entre os dias 01 a 18/10 daquele ano não são elementos suficientes a fundamentar uma
condenação criminal.

Num. 44277400 - Pág. 70
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Sobre o réu Heverton Maurina Brancalione:
No caso de Heverton não foi produzida qualquer prova oral por quaisquer das testemunhas no
sentido de que o viram distribuindo a mencionada falsificação.
A base probatória para estabelecer sua autoria é extremamente frágil. Com efeito, resume-se à
declaração de Orildo no sentido de que ouviu dizer por Jurandir que Heverton teria participado do
derramamento na madrugada, afirmação que foi refutada por Jurandir em juízo, não havendo,
conforme já referido, quaisquer elementos aptos a corroborar as versões num ou noutro sentido.
O relatório policial sobre a quebra do sigilo telefônico concluiu apenas que no período de 01 a
18/10 daquele ano "ocorreram 48 contatos telefônicos entre Heverton e Ralffh" e que Heverton
também realizou contato com Fabiano, coordenador de campanha e genro do candidato Neri
Quatrin, e Léia, filha de Neri".
Quanto aos registros de ligações que efetuou ou recebeu entre as 23:00 horas do dia 05/10 e e
as 07:00 horas do dia 06/10 verifica-se que manteve contato com apenas três números de
telefone. O de final 8145 para os quais ligou às 23:13:33 e às 23:19:21 logrou-se apurar que
estava cadastrado para Max Juliano Crauss Mendes, terceiro estranho ao processo. Não houve
apuração da titularidade do terminal de final 1878 para o qual Heverton telefonou às 00:14:56;
00:51:46 e às 03:38:55. Por fim, Heverton efetivou uma ligação para o réu Ralffh às 00:23:45 do
dia 06/10.
Além disso, constata-se que Heverton recebeu ligações dos terminais 1878 e 8145, sendo a
última registradas às 01:59:36, também do terminal cadastrado em nome de Max.
Dessa feita, considerando a ausência de quaisquer testemunhas que tenham avistado o réu
lançando o documento falsificado, somado ao relatório de quebra de sigilo que demonstra a
efetivação e recebimento de ligações a partir de terminais de pessoas que não possuem relação
com os fatos apurados, tem-se por extremamente frágil a prova que busca subsidiar a autoria
delitiva, devendo também ser reformada a condenação.
Sobre o réu Moacir Loredi Brecher:
Acerca da autoria a ele atribuída, Liliane, ouvida na fase inquisitorial, afirmou categoricamente
que viu Moacir jogando a cópia falsificada:
por volta das 02h15min "acordou com um barulho de carro e levantou para ver o que era"; "abriu
a porta da frente e viu um GM Chevete, cor vermelha"; o condutor era a pessoa a quem a
declarante conhece pelo apelido 'pombinho'; "na oportunidade 'pombinho' parou na frente de sua
casa e jogou um papel que dizia que o candidato Ivan Pinheiro tinha sido cassado".
Entretanto, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório apresentou versão totalmente contrária,
aduzindo que:
ficou sabendo da distribuição dos panfletos, mas nunca viu nada e não chegou a receber
esses panfletos. Na noite passou um carro vermelho e foi na sua casa onde não tinha rua,
tendo chegado em frente à casa, dado a volta e saído, porém não deixou papel nenhum.

Num. 44277400 - Pág. 71
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
Confirma que viu um Chevette vermelho conduzido por 'Pombinho', contudo ele não deixou
papel nenhum.
Nenhuma outra testemunha que depôs em juízo ou perante a autoridade policial corroborou a
primeira versão apresentada por Liliane.
Quanto às informações obtidas a partir da quebra do sigilo telefônico, a autoridade policial
concluiu apenas que "os extratos constataram que Moacir estava em Foz do Jordão na semana
antecedente às eleições. No primeiro dia do extrato, 01/10/12, as ERBs de Moacri já aparecem no
referido município. As ERBs de Moacir constam sua presença em Foz do Jordão até o dia 08/10,
sendo que no dia 09/10/12 aparecem no município de Abdon Batista/SC".
No que se refere à data dos fatos, não foram registradas quaisquer chamadas originadas ou
recebidas pelo terminal pertencente a Moacir.
Em síntese, novamente, tem-se por frágil a prova que ampara a configuração da autoria de
Moacir, uma vez que escorada tão somente no depoimento de Liliane prestador ainda em fase
inquisitorial e totalmente refutado pela própria testemunnha quando ouvida em juízo.
Sintetizando as considerações até aqui expostas, tem-se que a prova produzida se revelou
inconclusiva, seja para fazer incidir como para afastar a autoria dos delitos. Nesse contexto,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, de modo a reformar a sentença condenatória
com a consequente absolvição dos réus.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU-LHES
provimento para reformar a sentença e absolver os réus.

JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000052-60.2019.6.16.0168 - Foz do Jordão - PARANÁ
- RELATOR ORIGINÁRIO: JOSÉ RODRIGO SADE - REDATORA DESIGNADA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
REVISORA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: HEVERTON MAURINA BRANCALIONE - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOAO DA LUZ ANTUNES SIQUEIRA - PR41108 - RECORRENTE: THIAGO
GABRIEL XALAO - Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A -

Num. 44277400 - Pág. 72
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318544371800000043224335
Número do documento: 24121318544371800000043224335
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/12/2024 09:21:37
RECORRENTE: SIDNEI ALMEIDA DE MORAES - Advogados do(a) RECORRENTE: WILIANS DE
OLIVEIRA - PR68036, EDUARDO NOGUEIRA DE MORAIS - PR54121, THIAGO GABRIEL XALAO
- PR43037-A - RECORRENTE: MOACIR LOREDI BRECHER - Advogado do(a) RECORRENTE:
JHONATAN JOAO RUDEK - PR80727 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso de Moacir
Loredi Brecher, e, por maioria, negou provimento ao recurso de Heverton Maurina Brancalione, Thiago
Gabriel Xalão e Sidnei Almeida de Moraes, nos termos do voto da redatora designada. Vencido o relator
originário, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024